Tribunal: CARF
Processo: 10983.720180/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS REGIMENTAIS.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando-se afastar o dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos regimentais.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERPOSTAS. PEJOTIZAÇÃO. EXISTÊNCIA. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. POSSIBILIDADE. TEMA No 725 DO STF. OBJETO DA AUTUAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO SEGURADO OBRIGATÓRIO DO RGPS. ART. 12 DA LEI No 8.212/91. COMPROVAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.
lícita a terceirização entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, sendo possível terceirizar a atividade-fim sem que essa circunstância, por si só, gere vínculo de segurado empregado.
O acórdão recorrido merece reforma, uma vez que a autuação não se deu em razão da constatação de licitude ou ilicitude da terceirização da atividade-fim, mas sim pela verificação, no caso concreto, dos elementos caracterizadores da qualidade de segurados-obrigatórios ao RGPS, previstos na al. a do inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/91.
MULTA DE OFÍCIO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. PEJOTIZAÇÃO PRATICADA DE FORMA ILÍCITA. QUALIFICAÇÃO. CABIMENTO.
Sendo firmada a premissa de que houve a prática de simulação e conluio, ilícitos com interposição de pessoas jurídicas, utilizando-se de interpostas pessoas para reduzir a tributação evitando o reconhecimento imediato de vínculo de segurado empregado, cabe a qualificação da multa de ofício.

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720180/2013-18
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.169 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS REGIMENTAIS.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando-se afastar
o dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos regimentais.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAS
JURÍDICAS
INTERPOSTAS.
PEJOTIZAÇÃO.
EXISTÊNCIA.
TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. POSSIBILIDADE. TEMA No 725
DO STF. OBJETO DA AUTUAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO SEGURADO
OBRIGATÓRIO
DO
RGPS.
ART.
12
DA
LEI
No
8.212/91.
COMPROVAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.
lícita a terceirização entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do
objeto social das empresas envolvidas, sendo possível terceirizar a atividade-
fim sem que essa circunstância, por si só, gere vínculo de segurado empregado.
O acórdão recorrido merece reforma, uma vez que a autuação não se deu em
razão da constatação de licitude ou ilicitude da terceirização da atividade-fim,
mas sim pela verificação, no caso concreto, dos elementos caracterizadores da
qualidade de segurados-obrigatórios ao RGPS, previstos na al. “a” do inc. I do
art. 12 da Lei no 8.212/91.
MULTA DE OFÍCIO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. PEJOTIZAÇÃO
PRATICADA DE FORMA ILÍCITA. QUALIFICAÇÃO. CABIMENTO.
Sendo firmada a premissa de que houve a prática de simulação e conluio,
ilícitos com interposição de pessoas jurídicas, utilizando-se de interpostas
pessoas para reduzir a tributação evitando o reconhecimento imediato de
vínculo de segurado empregado, cabe a qualificação da multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda nacional. Votou pelas conclusões o conselheiro Leonam Rocha de
Medeiros. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento à matéria pejotização na
prestação de serviços ao contribuinte, vencidos os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros
(relator do mérito), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Fernanda Melo Leal, que negavam
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720180/2013-18
Fl. 13789
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

provimento, e, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que anulava de ofício o acórdão recorrido.
Acordam, ainda, por unanimidade de votos em dar provimento à matéria desqualificação da
multa de ofício. Os autos devem retornar à origem para análise das matérias tidas como
prejudicadas pelo acórdão recorrido que deu provimento ao recurso voluntário – quais sejam, a
responsabilidade solidária imputada a Wilfredo Brillinger e as obrigações acessórias
supostamente descumpridas pela parte ora recorrida. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Maurício Nogueira Righetti. Manifestou intenção em apresentar declaração de voto a
conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira. No tocante ao conhecimento votaram os
conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira
Righetti, Eduardo Newman de Mattera Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e João Victor
Ribeiro Aldinucci – sessão de 24/08/2022, Leonam Rocha de Medeiros e Régis Xavier Holanda
(presidente) – sessão de 28/02/2024. No mérito, em relação à primeira matéria votaram os
conselheiros Leonam Rocha de Medeiros (relator de mérito), Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (sessão de 28/02/2024), Sheila Aires Cartaxo Gomes, Mario
Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Régis
Xavier Holanda (presidente) – sessão de 19/03/2024. Na segunda matéria votaram todos os
presentes na sessão de 28/02/2024, exceto o conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
(ausente justificadamente), que foi substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino –
sessão de 19/03/2024.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Redator ad hoc e Relator
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Leonam Rocha de Medeiros, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo Leal, Mario
Hermes Soares Campos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Régis Xavier Holanda, Mario Pereira de Pinho Filho, Ana Cecilia Lustosa
da Cruz, Eduardo Newman de Mattera Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e João Victor Ribeiro Aldinucci.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Procurador
cujo julgamento foi iniciado em 24/08/2022, no período da tarde, sendo retomado em
25/10/2022, no período da manhã, prosseguindo em de 28/02/2024, no período da manhã, no
entanto nas ocasiões não finalizado em razão de pedido de vista, convertida em vista coletiva.
As atas de julgamento respectivas assim registram os atos processuais
concernentes ao deliberado, mas não definitivamente julgado:
i) Ata Reunião de Julgamento Período 23/08/2022 a 25/08/2022:
Decisão: Vista para a Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
convertida em vista coletiva. O relator conheceu do Recurso Especial,
Fl. 13790
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

acompanhado pelos conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Eduardo Newman
de Mattera Gomes e Marcelo Milton da Silva Risso. Nesse ponto houve o
pedido de vista. Ninguém mais se manifestou quanto ao conhecimento ou
ao mérito. Presidiu o julgamento o Conselheiro Carlos Henrique de
Oliveira. Processo julgado em 24/08/2022, no período da tarde.
ii) Ata Reunião de Julgamento Período 24/10/2022 a 26/10/2022:
Decisão: Vista para a conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes,
convertida em vista coletiva. Em sessão realizada em 24/08/2022, o
relator conheceu do Recurso Especial, acompanhado pelos conselheiros
Mário Pereira de Pinho Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio
Nogueira Righetti, Eduardo Newman de Mattera Gomes e Marcelo
Milton da Silva Risso, ocasião em que foi deferido pedido de vista feito
pela conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri. Reiniciado o
julgamento, foi concedido um novo pedido de vista, em virtude de a
conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes não haver participado da sessão
em que se iniciou a apreciação do Recurso Especial. Presidiu o
julgamento o Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira. Processo julgado
em 25/10, no período da manhã. Julgamento iniciado na reunião de
agosto de 2022.
iii) Ata Reunião de Julgamento Período 27/02/2022 a 29/02/2022:
Decisão: Vista para a conselheira Ludmila Mara de Oliveira, convertida
em vista coletiva. O relator original, João Victor Ribeiro Aldinucci,
conheceu do Recurso Especial da Fazenda Nacional, acompanhado à
unanimidade pelos conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Eduardo Newman
de Mattera Gomes e Marcelo Milton da Silva Risso - sessão de 24/08/22,
Leonam Rocha de Medeiros (votou pelas conclusões) e Régis Xavier
Holanda (presidente) – sessão de 28/02/2024. No tocante ao mérito o
relator Leonam Rocha de Medeiros, na sessão de 28/02/2024, votou por
negar provimento à matéria “Pejotização na prestação de serviços ao
contribuinte”, no que foi acompanhado pelos conselheiros Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Fernanda Melo Leal. Divergiram para dar
provimento à matéria, os conselheiros Maurício Nogueira Righetti,
Sheila Aires Cartaxo Gomes e Mário Hermes Soares Campos. Em
seguida houve o pedido de vista da conselheira Ludmila Mara de
Oliveira. No tocante ao conhecimento, o julgamento foi concluído e o
resultado proclamado. Presidiu o julgamento o conselheiro Régis Xavier
Holanda.
Por ter sido designado Redator ad hoc, em relação ao conteúdo já votado pelo
relator originário, sirvo-me da minuta inserida, pelo Insigne relator originário, no repositório
eletrônico interno oficial do CARF, por ocasião da sessão de julgamento mencionada, para
representar, com fidedignidade, o relatório do caso:
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional [e-fls.
13.700/13.734] em face do acórdão de recurso voluntário no 2301-005.788 [e-fls. 13.579/13.593]
e acórdão de embargos 2301-006.623 [e-fls. 13.625/13.698], e que foi parcialmente admitido
pela Presidência da 3a Câmara da 2a Seção [e-fls. 13.738/13.754], para que sejam rediscutidas as
Fl. 13791
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

seguintes matérias: (i) pejotização na prestação de serviços ao contribuinte; e (ii) qualificação da
multa. Seguem as ementas e o registro das decisões nos pontos que interessam:
Acórdão de Recurso Voluntário
TERCEIRIZAÇÃO. LICITUDE.
É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas
jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas,
mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Diante da licitude da terceirização, não é aplicável a multa de ofício qualificada de
150%.
[...]
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
e, no mérito, por maioria de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, vencidos
conselheiros Antônio Sávio Nastureles, Reginaldo Paixão Emos e João Maurício Vital
que negaram provimento.

Acórdão de Embargos de Declaração
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
SOBRE
PONTO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de matéria enfrentada no
acórdão embargado, quando constatada a inexistência de omissão de análise de matéria
sobre a qual a turma deveria ter se manifestado em acórdão exarado pelo CARF.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar os embargos,
vencidos o relator e os conselheiros Virgílio Cansino Gil (suplente convocado) e João
Maurício Vital, que os admitiram. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Cleber Ferreira Nunes Leite.
O sujeito passivo foi autuado por falta de recolhimento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração de empregados, a cargo da empresa, dos
segurados e as devidas a outras entidades e fundos (terceiros), tendo em vista que teria
contratado empregados através de pessoas jurídicas interpostas.
A multa de ofício foi qualificada.
Em seu recurso especial, e no que foi objeto de admissibilidade prévia, a Fazenda
Nacional basicamente alega que:
Primeira matéria (“pejotização na prestação de serviços ao contribuinte”)
- conforme acórdão paradigma 2202-003.900, presentes os pressupostos da relação de
emprego entre a empresa contratante e a pessoa física prestadora de serviços,
dissimulada como pessoa jurídica, deve ser considerado o vínculo laboral do obreiro
com o tomador dos serviços;
- em ambos os casos apreciados, a fiscalização constatou que o contribuinte se utilizava
de pessoas jurídicas para prestação de serviços por meio de seus sócios em relação de
emprego;
- foi feita a caracterização da relação de emprego analisando-se de maneira específica e
separada cada uma das pessoas jurídicas interpostas, tendo a fiscalização preparado 24
Fl. 13792
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

anexos destinados à demonstração do modo como funcionavam e das relações mantidas
pela recorrida com tais empresas e seus sócios;
- apesar de diferenças pontuais entre as diversas pessoas jurídicas que prestam serviços
para a recorrida, quando examinamos o cenário de maneira ampla, com os olhos
voltados para o todo, temos uma verdadeira estrutura criada para a terceirização de
atividades típicas do próprio empreendimento empresarial da Prosul;
- a fiscalização demonstrou a existência de pessoalidade, não eventualidade,
onerosidade e subordinação jurídica.

Segunda matéria (“desqualificação da multa de ofício”)
- conforme acórdão paradigma 2402-005.270, a constituição de diversas pessoas
jurídicas para camuflar a prestação de serviços por seus sócios, bem como a pactuação
dos respectivos contratos, trata-se de artifício meramente formal que não se sobrepõe ao
princípio da primazia da realidade, o qual, combinado com os diversos preceitos legais
já mencionados à saciedade, tais como o art. 12, inciso I, alínea "a", da lei no 8.212/91 e
§ 2o do art. 229 do RPS, permitiram ao Fisco desvelar a incidência das contribuições
previdenciárias para o período em foco;
- tanto no caso do presente processo quanto no referente ao processo que originou o
acórdão paradigma houve a contratação de pessoas físicas por meio de interpostas
pessoas jurídicas para prestação de serviços;
- a ação fiscal revelou que a contribuinte para subtrair o pagamento de tributo
dissimulou a contratação de segurados empregados por meio da prática da chamada
pejotização, resultando na subtração do pagamento dos tributos devidos, conforme autos
de infração lavrados.
Foi rejeitado o agravo interposto pela Fazenda Nacional e prevaleceu o
seguimento parcial do apelo fazendário.
Os sujeitos passivos foram intimados do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, mas não apresentaram contrarrazões [e-fl. 13.784].
Memoriais foram apresentados pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, verifiquei que a minuta de voto inserida pelo relator
originário no repositório oficial do CARF está em conformidade com a decisão por ele proferida
registrada em ata, de modo que me sirvo da referenciada minuta para formalizar a exposição do
voto do relator originário no conhecimento, a despeito de que o posicionamento abaixo esposado
não necessariamente tem a aquiescência deste Redator ad hoc:
Conhecimento – Voto do relator originário

O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do
prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do
CARF), e foi demonstrada a existência de divergência na
interpretação da legislação tributária (art. 67, § 1o, do Regimento),
de modo que o apelo deve ser conhecido.
Eis os fundamentos do voto do Ilustre relator originário quanto ao conhecimento.
Fl. 13793
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

Conhecimento – Voto próprio do redator ad hoc
Malgrado o conhecimento sem quaisquer aclaramentos realizado pelo relator
originário, entendo, exercendo o meu próprio direito de voto, ser necessário complementar a
admissibilidade, pelo que o acompanho pela conclusão. Explico.
Importante aclarar que, pela leitura do despacho de admissibilidade (e-fls.
13.738/13.754), o qual reflete o conteúdo admitido a ser reapreciado pelo Colegiado, inclusive
apresentando o cotejo analítico do que deve ser debatido, a divergência observada para o tema
“Pejotização” se limita e tem contornos sobre um único fundamento efetivamente comparado
como divergente entre os acórdãos, qual seja:
Terceirização de atividade-fim, por si só, gera vínculo como segurado
empregado? Sim ou não?
Isto porque:
De um lado: O acórdão recorrido cancela o lançamento por entender que, diante do
Tema 725 da Repercussão Geral do STF, é lícita a terceirização, independentemente da
contratação de serviços relacionados às atividades inerentes do contratante
(independentemente do objetivo social das empresas envolvidas) (e-fl. 13.742). Não há
vínculo de segurado empregado.
De outro lado: O acórdão paradigma mantém o lançamento por entender que o TST
“tem limitado a terceirização de vários segmentos sob o argumento da invalidade da
contratação de serviços relacionados às atividades inerentes do contratante. Nesse
sentido, a Súmula 331 do TST” (e-fl. 13.741). Há vínculo como segurado empregado ao
tomar serviço em atividade-fim.
Torna-se necessário saber:
Qual a decisão correta pela ótica da terceirização da atividade-fim? Gera, ou não, por si
só, vínculo de segurado empregado?
Qual entendimento deve imperar para uniformizar a jurisprudência do CARF?
A similitude fática traçada para a divergência ter sido admitida não está nos fatos
específicos de cada caso, até porque são de pessoas jurídicas diversas e documentalmente não
idênticos e não se demonstra convergência para realização de correção acerca de valoração ou
correta qualificação jurídica.
Realmente, para questão de valoração, os casos não guardam similitude. Consta
nos acórdãos fatos concretos diferentes reportados pelos votos condutores e, por conseguinte,
conclusões diversas. Veja-se:
- No acórdão recorrido: “não havendo provas nos autos da existência de vínculo de
emprego e dos requisitos elencados no artigo 3o da CLT, pois todas as pessoas
jurídicas foram constituídas regularmente de acordo com o artigo 2o da CLT e com o
conceito de empresário, disposto no artigo 966 do Código Civil, sendo que as provas
coletadas pela fiscalização corroboram o exercício de atividade empresarial, não
podendo se falar em vínculo empregatício e pejotização.” (conferir diretamente no
despacho de admissibilidade, e-fl. 13.742, parte final)
- No acórdão paradigmático: “A Fiscalização entendeu por caracterizar a prestação de
serviços por terceiros ‘tidos como empresários’ como ‘autênticos empregados da
empresa, tendo em vista que os serviços são prestados por pessoas físicas com
pessoalidade, remuneração, de forma não-eventual e com subordinação’. (...). Existem
centenas de cópias de documentos e livros (processo 15504.006138/2010-07) e foram
elaboradas várias planilhas discriminando as informações coletadas.” (conferir
diretamente no despacho de admissibilidade, e-fl. 13.741, parte inicial)
Fl. 13794
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

Os fatos concretos não são iguais e as conclusões foram, por isso, diferentes.
No acórdão recorrido (da empresa PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E
PLANEJAMENTO LTDA) consta que não há provas de vínculo de segurado empregado e,
ainda, consta que o vínculo apontado pela fiscalização estaria no fato do auditor fiscal ter
observado a terceirização da atividade-fim, inclusive tendo comparado o objetivo social.
No acórdão paradigma (da empresa SEI CONSULTORIA DE PROJETOS
LTDA) consta que “[e]xistem centenas de cópias de documentos e livros (processo
15504.006138/2010-07) e foram elaboradas várias planilhas discriminando as informações
coletadas”, tais documentos provariam o vínculo de segurado empregado, pois haveria controle
de horas (e pelos registros deveria ser exclusivo para o tomador do serviço prestado). Ademais,
no paradigma há também (outro fundamento) decorrente da tomada de serviço da atividade-fim.
A terceirização da atividade-fim, por si só, já caracterizaria o vínculo de segurado empregado.
A similitude fático-jurídica para a admissibilidade do recurso especial está na
generalidade de que em “ambos os casos apreciados, a fiscalização constatou que o contribuinte
se utilizava de pessoas jurídicas para prestação de serviços por meio de seus sócios” (e-fl.
13.740), especialmente no ponto da “terceirização na contratação de serviços relacionados à
atividade-fim” (e-fl. 13.742). Contratar serviço terceirizado de atividade-fim traz a tona a
divergência de, por si só, ser caso de gerar o vínculo como segurado empregado (tese do
paradigma) ou não gerar (tese do recorrido). A divergência existe, mas restrita ao debate de ser
ou não possível terceirizar atividade-fim.
Para esse genérico elemento de similitude (ser ou não possível terceirizar
atividade-fim), observa-se a divergência entre acórdãos distintos do CARF:
De um lado: O acórdão recorrido (2301-005.788, integrado pelo 2301-006.623) cancela
o lançamento por entender que, diante do Tema 725 da Repercussão Geral do STF, é
lícita a terceirização, independentemente da contratação de serviços relacionados às
atividades inerentes do contratante (independentemente do objetivo social das empresas
envolvidas). Não há vínculo de segurado empregado por terceirização da atividade-fim.
Além disso, o recorrido afirma que não há provas, por si só, de vínculo, de
desvirtuamento da terceirização.
Doutro lado: O acórdão paradigma (2202-003.900) mantém o lançamento por entender
que o TST “tem limitado a terceirização de vários segmentos sob o argumento da
invalidade da contratação de serviços relacionados às atividades inerentes do
contratante. Nesse sentido, a Súmula 331 do TST” (e-fl. 13.741). Além disso, o
paradigma tem farta documentação de comprovação do vínculo (desvirtuamento da
terceirização).
Consta no despacho de admissibilidade (e-fls. 13.738/13.754, especificadamente
no e-fl. 13.742) a clareza do que é afirmado, no sentido de que, dentre outros fundamentos
(“dentre os fundamentos”), a divergência comparativa para o recurso especial está no embate
sobre a “terceirização na contratação de serviços relacionados à atividade-fim”, se gera, ou
não, por si só, o vínculo de segurado empregado. Veja-se:

Entende-se haver similitude fática entre os acórdãos em comparação, uma vez
que em ambos os pontos de fato reunidos pelo fisco buscam expor a relação de vínculo
empregatício entre sócios de pessoas jurídicas contratadas pelos respectivos
Contribuintes para fins de exigência das contribuições previdenciárias.

O paradigma vazou entendimento de que restaram configurados os pressupostos
da relação de emprego, e dentre os fundamentos consta o da terceirização na contratação
de serviços relacionados à atividade-fim, a qual, ao expor entendimento do TST, reputa
como inválida.
Fl. 13795
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

Por sua vez, no recorrido fica claro que o provimento ao recurso voluntário se
deu com base no precedente do STF (tema 725 da Repercussão Geral), cuja tese jurídica
transcrevese: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho
entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas
envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante"
(divergentemente à interpretação conferida no recorrido quanto à terceirização).
O sublinhado no texto transcrito foi acrescido
Aliás, a conclusão do despacho de admissibilidade (e-fls. 13.738/13.754,
especificadamente no e-fl. 13.743), no momento imediato após transcrever como demonstração
do cotejo as conclusões do acórdão recorrido (aceitando a terceirização da atividade-fim),
evidencia que a divergência que importa ao recurso especial é sobre a “terceirização”
(“terceirização na contratação de serviços relacionados à atividade-fim”). Veja-se:

Entende-se que foi demonstrado haver dissenso jurisprudencial, mormente no
que se refere ao aspecto da terceirização, dentre situações fáticas que comportam
similitude, logo nesta matéria o Recurso Especial deve ter seguimento.
O sublinhado no texto transcrito foi acrescido
Então, o ponto é: A terceirização da atividade-fim gera ou não, por si só, vínculo
como segurado empregado?
É sobre isso que deve se preocupar o mérito deste voto ao julgar o recurso.
A similitude fática é que em ambos os processos tinham sócios de empresas (tidas
pela fiscalização como “pejotizadas”) que prestaram serviços para a empresa autuada em
atividade-fim, conforme demonstrava os serviços prestados e os objetivos sociais comparados.
Um acórdão permite atividade-fim sendo terceirizada e o outro não permite.
Interessante compreender que a definição do reporte dos fatos provados (os
aceitos como tais para análise jurídica) compete aos acórdãos, especialmente, nestes autos, ao
acórdão recorrido, não cabendo revolvimento ou reexame de fatos e provas.
O recurso especial deve tratar unicamente da matéria de direito podendo, em
limite de cognição, aferir a correta qualificação ou valoração dos fatos reportados, mas não é
possível adentrar em modificar o contexto do reporte fático do recorrido.
Poderia o recurso especial, por exemplo, pretender, por este Colegiado, que fosse
dito o direito aplicável para a roupagem dos fatos narrados no acórdão recorrido que estão
perfeitamente identificados e incontroversos, ditos e reconhecidos pelo acórdão recorrido no
voto condutor. Mas, não é possível reexaminar todos os alegados fatos acusatórios do termo de
verificação fiscal e desenhar como comprovados se não o fez o acórdão recorrido. Os fatos a
serem trabalhos são os constantes no acórdão recorrido, pois são estes que são considerados
provados e que foram eleitos para a tomada de decisão.
Para pretender uma valoração, precisaria, portanto, o recurso de natureza especial
informar quais são os fatos incontroversos (o que é reportado no recorrido e reconhecido como
provado); explicar qual foi a qualificação jurídica dada pelo acórdão recorrido para aquele
quadro fático provado; na sequência, explicar e demonstrar que em situação fática similar
reportada como comprovada em paradigma o outro Colegiado qualificou diversamente aplicando
a lei de forma diferente.
Neste sentido, importa dizer que o recurso especial do Procurador do caso em
análise (e-fls. 13.700/13.734) não faz essa apresentação no capítulo da demonstração da
divergência. Explico.
Fl. 13796
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

O recurso especial delimita a similitude fático-jurídica pela generalidade de que –
conforme despacho de admissibilidade –, em “ambos os casos apreciados, a fiscalização
constatou que o contribuinte se utilizava de pessoas jurídicas para prestação de serviços por
meio de seus sócios” (e-fl. 13.740), tomando serviços na atividade-fim.
A preocupação comparativa fática é no ponto da “terceirização na contratação de
serviços relacionados à atividade-fim” (e-fl. 13.742).
O recurso especial no capítulo de demonstração da divergência não trabalha no
detalhamento do “quadro fático provado e reconhecido como tal pelo acórdão recorrido” de
forma específica e concreta, nem do acórdão paradigma.
Deixa-se de relacionar e demonstrar uma outra divergência entre interpretação das
provas para se reconhecer ou não vínculo de segurado empregado por meio de outros elementos,
que não seja a questão da terceirização da atividade-fim quando sócios da pessoa jurídica
contratada são os prestadores.
Deixa-se, também, de comparar fatos eleitos (portanto tido por provados) pelos
acórdãos (recorrido e paradigma) para eventualmente trabalhar uma divergência de qualificação
jurídica diferente entre julgados.
Logo, não se pode pretender discutir a qualificação jurídica eventualmente
divergente para outros aspectos fáticos que não a terceirização de atividade-fim, como bem
delimitou o despacho de admissibilidade.
O acórdão recorrido, pelo voto condutor, diz que não há provas de vínculo de
segurado empregado nestes autos, enquanto que o acórdão paradigma diz que naquele processo
existe o vínculo comprovado por fartos documentos que permitem enquadrar como segurado
empregado, tais documentos, por exemplo, apontam para um controle de horas e exclusividade.
Os fatos provados específicos sobre debate de vínculo de segurado empregado são
similares e o direito aplicado foi diferente?
Não há resposta ou debate ou demonstração a partir do recurso especial.
O recurso especial se limita, neste ponto, a dizer o que falou a fiscalização e quais
foram as provas que a auditoria colacionou. Parece pretender comparar o acórdão recorrido com
o termo de verificação fiscal (e não com o paradigma ou com um outro paradigma).
Na demonstração da divergência fez-se mero confronto das teses relacionadas a
atividade-fim, se pode ou não ser terceirizada, para confrontar entendimentos do STF x TST.
Aqui, sim, realmente se demonstrou divergência.
O recurso especial, quanto a demonstração do que relatou e concluiu/interpretou o
acórdão recorrido, apenas diz “[n]os autos, é matéria incontroversa que os serviços prestados
pelos ditos contratados relacionam-se diretamente com as atividades normais da empresa” (e-fl.
13.722).
Tudo o quanto afirmado até aqui se deve ao seguinte motivo: A despeito de não
demonstrar divergência quanto à valoração, consta, no mérito do recurso especial, as afirmações:

As conclusões da fiscalização, destaque-se, deram-se com base na análise de
diversos documentos e diligências, tais como:  Contratos de prestação de serviços; 
Notas fiscais dos pagamentos efetuados às pessoas jurídicas;  Livros Diário e Razão da
recorrida;  Livros Diário e Razão das pessoas jurídicas contratadas;  Anotações de
Fl. 13797
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

Responsabilidade Técnica – ART’s;  Relatórios de beneficiários de plano de saúde e
plano odontológico  Planilhas de medição de serviços. (e-fl. 13.713)

Merece destaque ainda o fato de que foi feita a caracterização da relação de
emprego analisando-se de maneira específica e separada cada uma das pessoas jurídicas
interpostas, tendo a fiscalização preparado 24 anexos destinados à demonstração do
modo como funcionavam e das relações mantidas pela recorrida com tais empresas e
seus sócios. (e-fl. 13.713)

A onerosidade ficou demonstrada pela simples leitura de cláusulas específicas
dos supostos contratos de prestação de serviço, além de pagamentos mensais realizados
e que serviram de base de cálculo do lançamento. (e-fl. 13.722)
As frases transcritas acima são trazidas em mérito do recurso especial. Entretanto,
no capítulo da divergência jurisprudencial, como bem registra o despacho de admissibilidade, a
confrontação de divergência que se vê é pela terceirização de atividade-fim.
Logo, o mérito deveria se limitar ao debate em relação a atividade-fim, não seria
preciso analisar provas ou averiguar detalhes da fiscalização. Não deveria se confrontar acórdão
recorrido e termo de verificação fiscal.
Não cabe ao Colegiado da CSRF reexaminar as provas para confirmar, ou não, o
que é dito pela fiscalização. Cabe averiguar o que reporta e diz “o que são” os fatos provados a
partir do acórdão recorrido e poder-se-ia, excepcionalmente, partindo do reporte fático de
acórdãos recorrido e paradigma similares (o que não é o caso dos autos), aprofundar se a
qualificação ou valoração dos fatos para fins de direito foi correta.
Por mais relevante que possa ser os dizeres da fiscalização relatados pelo
Procurador, não houve demonstração de divergência de valoração por meio de paradigma para se
proceder com análise de correção ou não. O despacho de admissibilidade sequer adentra nisso.
É dever da CSRF se apropriar dos fatos reportados pelo acórdão recorrido no
recurso de cognição restrita. É a partir do acórdão recorrido que pode ocorrer a própria
revaloração ou análise da correta qualificação jurídica dada por regras de experiência, porém
desde que haja paradigma para o ponto, o que não é o caso.
É a partir do acórdão recorrido que pode se buscar entender se a valoração foi
correta para aquele desenho reportado no acórdão, mas isso só se dá se houver paradigma
específico para valoração, o que depende de conjunto idêntico ou semelhante, o que não é o caso
dos autos, haja vista não ter sido apresentado no capítulo de divergência do recurso especial tal
demonstração, em que pese o Procurador desenvolver no mérito debate de requalificação, porém
sendo a confrontação entre acórdão recorrido e termo de verificação fiscal (e não sobre
paradigma).
Não tivesse o acórdão recorrido, por eventualidade, apreciado a contento os fatos
e provas dos autos e pretendesse o recorrente discutir elementos concretos e específicos que
caracterizam o vínculo de segurado empregado, mesmo que permitida a terceirização da
atividade normal da empresa (atividade-fim) – pretendesse discutir outro fundamento –, seria
o caso de recurso especial por vício no proceder, vez que o recorrido estaria obrigado a analisar
todos os elementos de prova se manifestando sobre fundamentos autônomos e independentes.
O despacho de admissibilidade traz o contexto de que o recurso especial pretende
o debate de forma aberta de forma a delimitar, conforme Presidência da Câmara, a similitude
fático-jurídica pela generalidade de que em “ambos os casos apreciados, a fiscalização
constatou que o contribuinte se utilizava de pessoas jurídicas para prestação de serviços por
meio de seus sócios” (e-fl. 13.740) e que os serviços destes são na atividade-fim do tomador,
Fl. 13798
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

sendo possível analisar a confrontação da tese jurídica sobre “terceirização na contratação de
serviços relacionados à atividade-fim” (e-fl. 13.742).
No acórdão recorrido a terceirização de atividade-fim, por si só, não gera vínculo
de segurado empregado, enquanto que no paradigma a terceirização de atividade-fim, por si só,
gera vínculo de segurado empregado.
Interessante que, tanto recorrido, como também paradigma, a despeito de apreciar
este fundamento autônomo (terceirização de atividade-fim gerando, ou não, por si só, vínculo de
segurado empregado), adentram na análise de requisitos outros (outros fundamentos) para aferir
se havia ou não vínculo de segurado empregado em concreto (pela natureza mesma da verdade
material), mas esse não é o debate no recurso especial no capítulo de apresentação da
divergência (e-fls. 13.702), decerto pela diferença probatória na especificidade da verdade real
de cada caso por seus próprios conjuntos de prova.
De qualquer sorte, a apreciação pelo acórdão recorrido e pelos seus aclaratórios
integrativos quanto às provas juntadas pela fiscalização e pelo contribuinte são no sentido de
que: “não havendo [há] provas nos autos da existência de vínculo de emprego e dos requisitos
elencados no artigo 3o da CLT, pois todas as pessoas jurídicas foram constituídas regularmente
de acordo com o artigo 2o da CLT e com o conceito de empresário, disposto no artigo 966 do
Código Civil, sendo que as provas coletadas pela fiscalização corroboram o exercício de
atividade empresarial, não podendo se falar em vínculo empregatício e pejotização. Destaque-
se ainda que no caso concreto não há exclusividade na prestação de serviços, tampouco
havendo subordinação. Ademais, inexiste prova nos autos de que um único empresário e/ou seus
funcionários realizaram quaisquer serviços na sede da autuada, uma vez que as empresas
contratadas são independentes, tem sede própria ou alugada, prestam serviços em seus
estabelecimentos ou, em razão da especialidade, necessitam deslocar seu pessoal até o canteiro
de obras das contratantes, sem qualquer subordinação hierárquica a autuada.”
Aliás, aclaratórios foram interpostos pelo Procurador afirmando omissão no
julgado porque não teria se manifestado sobre à caracterização do vínculo empregatício e os
embargos foram rejeitados, exatamente por força do texto acima transcrito em aspas.
Então, o recurso especial é para solver exclusivamente a dúvida da pergunta:
Havendo terceirização de atividade-fim, forma-se, ou não, por si só, o vínculo de segurado
empregado?
É isso que se extrai do capítulo de demonstração de divergência do recurso
especial e do despacho de admissibilidade.
Pretendesse o recorrente não se conformar com as conclusões do acórdão
recorrido de que “não havendo provas nos autos da existência de vínculo de emprego e dos
requisitos elencados no artigo 3o da CLT”; “todas as pessoas jurídicas foram constituídas
regularmente”; “não há exclusividade na prestação de serviços”; “tampouco havendo
subordinação”; “inexiste prova nos autos de que um único empresário e/ou seus funcionários
realizaram quaisquer serviços na sede da autuada”; “as empresas contratadas são
independentes, tem sede própria ou alugada, prestam serviços em seus estabelecimentos ou, em
razão da especialidade, necessitam deslocar seu pessoal até o canteiro de obras das
contratantes, sem qualquer subordinação hierárquica”; precisaria demonstrar divergência
específica a partir de paradigma, inclusive de eventual erro de procedimento/nulidade (não sendo
válido em capítulo de mérito falar o que disse a fiscalização e confrontar recorrido e termo de
verificação fiscal (ao invés de paradigma).
Fl. 13799
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

Sendo os fatos controvertidos pela impugnação, que instaura o contencioso, e
concluindo o órgão julgador por outra leitura para os fatos acusatórios, a partir de provas
produzidas após contraditório, que infirma conclusões iniciais da fiscalização, prevalece o que é
estabelecido pelo acórdão recorrido como desenho do quadro fático. É o quadro fático
delimitado pelo acórdão recorrido que prevalece e dele parte eventual análise de revaloração ou
análise de correta qualificação jurídica, bem como da correta aplicação das consequência de
direito na aplicação da regra de subsunção a partir de fatos tendo-se a aplicação da norma.
Neste sentido, a meu aviso, é caso de conhecimento, porém é preciso entender que
o debate é sobre ser, ou não, possível terceirizar atividade-fim. É isso que, aliás, estabeleceu o
despacho de admissibilidade. Não se deve estabelecer análise de mérito confrontando termo de
verificação fiscal e acórdão recorrido, pois o primeiro não é um acórdão paradigma.
De mais a mais, é de se consignar que há um debate secundário a ser enfrentado se
vencedor o recurso do Procurador, vez que se restabelecido o lançamento, então pretende que
seja mantida a qualificação da multa (de ofício). Pois bem. Em relação a esse tema, igualmente,
acompanho o relator originário, haja vista os acórdãos recorrido e paradigma, para o tema, bem
demonstrarem a divergência.
Sendo assim, conheço do recurso especial do Procurador, porém, em relação ao
voto do relator originário, o acompanho pela conclusão, já que não esclareceu essa importante
observação (da matéria principal) para o caso vertente, especialmente considerando o modo de
apresentação da peça recursal.
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA
De início, importante consignar que o relator originário não chegou a votar o
mérito do recurso, não há registro em ata, de modo que toda a matéria de mérito a ser apreciada
em seguida passa a minha própria relatoria (não mais se cuidando de redatoria ad hoc).
Dito isto, retomo a explicação que duas são as matérias em litígio, pretendendo a
reforma do Acórdão 2301-005.788, complementado pelo Acórdão 2301-006.623, a saber:

(i) Matéria: “Pejotização na prestação de serviços ao contribuinte”
(i) Paradigma (1): Acórdão 2202-003.900

(ii)Matéria: “Qualificação da multa [de ofício]”
(ii) Paradigma (1): Acórdão 2402-005.270

Pois bem. Passo as específicas apreciações conforme capítulos.
- Pejotização na prestação de serviços ao contribuinte
Antes de enfrentar o capítulo em destaque, importante lembrar que, dentro do
contexto da pejotização, o dissídio jurisprudencial é em relação a terceirização da atividade-fim.
O mérito passa pela resposta a seguinte pergunta:
Em havendo terceirização de atividade-fim, forma-se, ou não, por si só, o
vínculo de segurado empregado?
O acórdão recorrido respondeu que, não, não se forma, por si só, o vínculo de
segurado empregado por ter havido terceirização de atividade-fim. Pode as empresas terceirizar
Fl. 13800
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

as suas atividades normais, ordinárias, as de seu objetivo social. Há a Tese firmada no Tema 725
da Repercussão Geral do STF (RE 958.252), além da decisão na ADPF 324.
O acórdão paradigma, diferentemente, respondeu que, sim, se forma, por si só, o
vínculo de segurado empregado por ter havido terceirização de atividade-fim. Não pode as
empresas terceirizar as suas atividades normais, ordinárias, as de seu objetivo social. Há a
Súmula 331 TST.
Muito bem. Tendo o Supremo Tribunal Federal firmado Tese no Tema 725 da
Repercussão Geral (RE 958.252) cabe a sua aplicação, ainda que não transitado em julgado. Os
dados e a tese firmada colacionam os informes:
Tema 725
Título: Terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa.
Relator: Min. Luiz Fux
Leading Case (com Repercussão Geral): RE 958.252
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 2o, 5o, II, XXXVI,
LIV e LV e 97 da Constituição federal, a licitude da contratação de mão-de-obra
terceirizada, para prestação de serviços relacionados com a atividade-fim da empresa
tomadora de serviços, haja vista o que dispõe a Súmula 331 do Tribunal Superior do
Trabalho e o alcance da liberdade de contratar na esfera trabalhista.
Tese: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre
pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas
envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
Data da Repercussão geral: 19/12/2016
Acórdão de mérito publicado em: 24/08/2022
Por conseguinte, sendo lícita a terceirização, independentemente do objeto social
das empresas envolvidas, não se forma, por si só, o vínculo de segurado empregado por ter
havido terceirização de atividade-fim no caso dos autos, pelo que o acórdão recorrido é o correto
e não merece reforma.
Veja-se as ementas colhidas nos julgamentos da ADPF 324 (transitada em
julgado) e do RE 958.252 (ainda pendente do trânsito em julgado):
Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.
Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade.
1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não
impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a
terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não
estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com
segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às
transformações no mercado de trabalho e na sociedade.
2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem
amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que
asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais
indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.
3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade
do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua
contratação que pode produzir tais violações.
4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da
terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do
trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica
Fl. 13801
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas
trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993).
5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua
participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial.
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre
outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do
TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a
indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a
respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei
ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta.
7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio
ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da
contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a
capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo
descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias,
na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou
meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões
transitadas em julgado.
(ADPF 324, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30-08-
2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 05-09-2019 PUBLIC 06-09-
2019)

EMENTA: Direito constitucional. Arguição de descumprimento de preceito
fundamental. Embargos de declaração. Ausência de contradição, obscuridade ou
omissão. Rejeição.
1. Embargos de declaração contra acórdão que julgou procedente a arguição de
descumprimento de preceito fundamental, reconhecendo a licitude da terceirização de
atividade-fim ou meio, explicitando que a decisão não afeta automaticamente decisões
transitadas em julgado.
2. Não há contradição, obscuridade ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a
presença dos pressupostos de embargabilidade. Com efeito, os embargos declaratórios
veiculam pretensão meramente infringente.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(ADPF 324 ED-terceiros, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado
em 23-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 16-09-2021 PUBLIC
17-09-2021)

Ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL.
DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA “TERCEIRIZAÇÃO”.
ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E
DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1o, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E
DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART.
5o, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1o,
III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM
O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA
NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE
MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO
ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE
LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE
Fl. 13802
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

GRAU
MÁXIMO
DE
CERTEZA.
MANDAMENTO
DEMOCRÁTICO.
LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS
DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO.
EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE
MOVIMENTOS
SINDICAIS.
DIVISÃO
ENTRE
“ATIVIDADE-FIM”
E
“ATIVIDADE-MEIO” IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A
ECONOMIA
MODERNA.
CISÃO
DE
ATIVIDADES
ENTRE
PESSOAS
JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA
DE
CARÁTER
FRAUDULENTO.
PROTEÇÃO
CONSTITUCIONAL
DA
LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1o, IV, E 170). CIÊNCIAS
ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA
SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS
REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS
EMPREGADOS
QUE
CONTRATAREM.
EFEITOS
PRÁTICOS
DA
TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE
METODOLOGIA
CIENTÍFICA.
ESTUDOS
DEMONSTRANDO
EFEITOS
POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS,
TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS
PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO
TST.
AFASTAMENTO
DA
RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA
DA
CONTRATATE
POR
OBRIGAÇÕES
DA
CONTRATADA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para examinar a
constitucionalidade da Súmula n.o 331 do Tribunal Superior do Trabalho, no que
concerne à proibição da terceirização de atividades-fim e responsabilização do
contratante pelas obrigações trabalhistas referentes aos empregados da empresa
terceirizada.
2. Interesse recursal subsistente após a aprovação das Leis no. 13.429, de 31 de março
de 2017, e 13.467, de 13 de julho de 2017, as quais modificaram a Lei n.o 6.019/1974
para expressamente consagrar a terceirização das chamadas “atividades-fim”, porquanto
necessário não apenas fixar o entendimento desta Corte sobre a constitucionalidade da
tese esposada na Súmula no. 331 do TST quanto ao período anterior à vigência das
referidas Leis, como também deliberar a respeito da subsistência da orientação sumular
do TST posteriormente às reformas legislativas.
3. A interpretação jurisprudencial do próprio texto da Carta Magna, empreendida pelo
Tribunal a quo, revela a admissibilidade do apelo extremo, por traduzir ofensa direta e
não oblíqua à Constituição. Inaplicável, dessa forma, a orientação esposada na Súmula
no 636 desta Egrégia Corte. Mais além, não tem incidência o verbete sumular no 283
deste Egrégio Tribunal, porquanto a motivação de cunho legal do aresto recorrido é
insuficiente para validar o acórdão de forma autônoma.
4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1o, IV),
são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada
determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista
ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização
produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para
evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da
proporcionalidade e da razoabilidade.
5. O art. 5o, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da
dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o “princípio da
liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe
o mínimo possível” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio
Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177).
Fl. 13803
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser
restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e
adequadas ao teste da proporcionalidade.
7. O ônus de demonstrar empiricamente a necessidade e adequação da medida restritiva
a liberdades fundamentais para o atingimento de um objetivo constitucionalmente
legítimo compete ao proponente da limitação, exigindo-se maior rigor na apuração da
certeza sobre essas premissas empíricas quanto mais intensa for a restrição proposta.
8. A segurança das premissas empíricas que embasam medidas restritivas a direitos
fundamentais deve atingir grau máximo de certeza nos casos em que estas não forem
propostas pela via legislativa, com a chancela do debate público e democrático, restando
estéreis quando impostas por construção jurisprudencial sem comprovação inequívoca
dos motivos apontados.
9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o
art. 8o, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical
para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também
ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas
localidades distintas.
10. A dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora
a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas
com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou
serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por
agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das
empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas
empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de
que as “Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em
seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente
consideravam como centrais” (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational
Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007).
11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito
fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1o, IV, e 170 da
Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências
dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando
a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores.
12. Histórico científico: Ronald H. Coase, “The Nature of The Firm”, Economica (new
series), Vol. 4, Issue 16, p. 386-405, 1937. O objetivo de uma organização empresarial é
o de reproduzir a distribuição de fatores sob competição atomística dentro da firma,
apenas fazendo sentido a produção de um bem ou serviço internamente em sua estrutura
quando os custos disso não ultrapassarem os custos de obtenção perante terceiros no
mercado, estes denominados “custos de transação”, método segundo o qual firma e
sociedade desfrutam de maior produção e menor desperdício.
13. A Teoria da Administração qualifica a terceirização (outsourcing) como modelo
organizacional de desintegração vertical, destinado ao alcance de ganhos de
performance por meio da transferência para outros do fornecimento de bens e serviços
anteriormente providos pela própria firma, a fim de que esta se concentre somente
naquelas atividades em que pode gerar o maior valor, adotando a função de “arquiteto
vertical” ou “organizador da cadeia de valor”.
14. A terceirização apresenta os seguintes benefícios: (i) aprimoramento de tarefas pelo
aprendizado especializado; (ii) economias de escala e de escopo; (iii) redução da
complexidade organizacional; (iv) redução de problemas de cálculo e atribuição,
facilitando a provisão de incentivos mais fortes a empregados; (v) precificação mais
precisa de custos e maior transparência; (vi) estímulo à competição de fornecedores
externos; (vii) maior facilidade de adaptação a necessidades de modificações estruturais;
(viii) eliminação de problemas de possíveis excessos de produção; (ix) maior eficiência
pelo fim de subsídios cruzados entre departamentos com desempenhos diferentes; (x)
Fl. 13804
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

redução dos custos iniciais de entrada no mercado, facilitando o surgimento de novos
concorrentes; (xi) superação de eventuais limitações de acesso a tecnologias ou
matérias-primas; (xii) menor alavancagem operacional, diminuindo a exposição da
companhia a riscos e oscilações de balanço, pela redução de seus custos fixos; (xiii)
maior flexibilidade para adaptação ao mercado; (xiv) não comprometimento de recursos
que poderiam ser utilizados em setores estratégicos; (xv) diminuição da possibilidade de
falhas de um setor se comunicarem a outros; e (xvi) melhor adaptação a diferentes
requerimentos de administração, know-how e estrutura, para setores e atividades
distintas.
15. A terceirização de uma etapa produtiva é estratégia de organização que depende da
peculiaridade de cada mercado e cada empresa, destacando a opinio doctorum que por
vezes a configuração ótima pode ser o fornecimento tanto interno quanto externo
(GULATI, Ranjay; PURANAM, Phanish; BHATTACHARYA, Sourav. "How Much to
Make and How Much to Buy? An Analysis of Optimal Plural Sourcing Strategies."
Strategic Management Journal 34, no. 10 (October 2013): 1145–1161). Deveras,
defensável à luz da teoria econômica até mesmo a terceirização dos Conselhos de
Administração das companhias às chamadas Board Service Providers (BSPs)
(BAINBRIDGE, Stephen M.; Henderson, M. Todd. “Boards-R-Us: Reconceptualizing
Corporate Boards” (July 10, 2013). University of Chicago Coase-Sandor Institute for
Law & Economics Research Paper No. 646; UCLA School of Law, Law-Econ Research
Paper No. 13-11).
16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na
cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos
constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores.
17. A prova dos efeitos práticos da terceirização demanda pesquisas empíricas,
submetidas aos rígidos procedimentos reconhecidos pela comunidade científica para
desenho do projeto, coleta, codificação, análise de dados e, em especial, a realização de
inferências causais mediante correta aplicação de ferramentas matemáticas, estatísticas e
informáticas, evitando-se o enviesamento por omissão de variáveis (“omitted variable
bias”).
18. A terceirização, segundo estudos empíricos criteriosos, longe de “precarizar”,
“reificar” ou prejudicar os empregados, resulta em inegáveis benefícios aos
trabalhadores em geral, como a redução do desemprego, diminuição do turnover,
crescimento econômico e aumento de salários, permitindo a concretização de
mandamentos constitucionais como “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais”, “redução das desigualdades regionais e sociais” e a
“busca do pleno emprego” (arts. 3o, III, e 170 CRFB).
19. A realidade brasileira, apurada em estudo específico, revela que “os trabalhadores
das atividades de Segurança/vigilância recebem, em média, 5% a mais quando são
terceirizados”, que “ocupações de alta qualificação e que necessitam de acúmulo de
capital humano específico, como P&D [pesquisa e desenvolvimento] e TI [tecnologia da
informação], pagam salários maiores aos terceirizados”, bem como afirmou ser
“possível que [em] serviços nos quais os salários dos terceirizados são menores, o nível
do emprego seja maior exatamente porque o ‘preço’ (salário) é menor”
(ZYLBERSTAJN, Hélio et alii. “Diferencial de salários da mão de obra terceirizada no
Brasil”. In: CMICRO - No32, Working Paper Series, 07 de agosto de 2015, FGV-
EESP).
20. A teoria econômica, à luz dessas constatações empíricas, vaticina que, verbis:
“Quando a terceirização permite às firmas produzir com menos custos, a competição
entre firmas que terceirizam diminuirá os preços dos seus produtos. (...) consumidores
terão mais dinheiro para gastar com outros bens, o que ajudará empregos em outras
indústrias” (TAYLOR, Timothy. “In Defense of Outsourcing”. In: 25 Cato J. 367 2005.
p. 371).
21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem
revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para
Fl. 13805
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas
constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em
homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1o, IV, art. 5o,
II, e art. 170).
22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no
período anterior à edição das Leis no. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente
dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira
pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula no. 331 do TST, por violação aos
princípios da livre iniciativa (artigos 1o, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual
(art. 5o, II, da CRFB).
23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada
pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis no. 13.429/2017 e
13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova
redação da Lei n.o 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas
das empresas tomadoras e prestadoras de serviço.
24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.o 13.429, de 31 de março de
2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações
trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a
responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta
(art. 31 da Lei n.o 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo
resultante da insubsistência da Súmula n.o 331 do TST.
25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e
fixar a seguinte tese: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do
trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das
empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
(RE 958.252, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30-08-2018,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-199 DIVULG
12-09-2019 PUBLIC 13-09-2019)

Ementa: TERCEIROS E QUARTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
TEMA
725
–
CONSTITUCIONALIDADE
DA
TERCEIRIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. SUPOSTOS VÍCIOS NO ENUNCIADO DA TESE
JURÍDICA FIXADA E NA PARTE SUBJETIVA DO JULGADO. INEXISTÊNCIA.
ENUNCIADO QUE REFLETE FIELMENTE A COMPREENSÃO DA CORRENTE
MAJORITÁRIA
DO
COLEGIADO,
CONSIDERADOS
OS
LIMITES
DA
CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL EM ANÁLISE. TESE PELA ILICITUDE
DA TERCEIRIZAÇÃO QUE CONSTITUÍA ELEMENTO ESSENCIAL DA
PRETENSÃO ARTICULADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE ORIGEM.
ARGUIÇÃO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ACOLHIMENTO.
POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA QUE IMPÕE A APLICAÇÃO DA
TESE VINCULANTE FIXADA EXCLUSIVAMENTE AOS PROCESSOS EM
CURSO NA DATA DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PROVIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de
julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. A revisão
do julgado, com manifesto caráter infringente, a teor das irresignação da embargante,
revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos
autorizadores, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC. Precedentes: RE
663.696 ED-segundos, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04/08/2021; RE
Fl. 13806
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

855.178 ED, Tribunal Pleno, Rel. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16/04/2020; RE
718.874 ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12/09/2018.
2. In casu, não se verificam quaisquer vícios no acórdão embargado, na medida em que
o enunciado da tese jurídica fixada reflete fielmente a compreensão da corrente
majoritária dos Ministros deste Supremo Tribunal Federal acerca da específica questão
constitucional controvertida, no sentido da constitucionalidade da terceirização e da
existência de liberdade das empresas na definição de estratégias produtivas à luz dos
princípios constitucionais da valorização do trabalho humano e da livre iniciativa (CF,
artigos 1o, IV, e 170).
3. Inexistentes, outrossim, omissões na parte subjetiva do julgado embargado, haja vista
ser a tese da inconstitucionalidade da terceirização de atividades-fim da empresa ré
elemento essencial e estruturador de toda a pretensão articulada na ação civil pública de
origem.
4. Haja vista o longo tempo de vigência da Súmula 331 do TST, impõe-se, em atenção
ao postulado da segurança jurídica, a modulação dos efeitos da tese vinculante fixada no
presente julgado, de modo a afastar sua aplicação aos processos que já haviam
transitado em julgado na dada da conclusão do julgamento do mérito do presente
recurso extraordinário, na forma prevista pelo §13 do art. 525 do CPC.
5. Embargos de declaração providos em parte, com o fim de modular os efeitos do
julgamento para assentar a aplicabilidade dos efeitos da tese jurídica fixada apenas aos
processos que ainda estavam em curso na data da conclusão do julgado (30/08/2018),
restando obstado o ajuizamento de ações rescisórias contra decisões transitadas em
julgado antes da mencionada data que tenham a Súmula 331 do TST por fundamento,
mantidos todos os demais termos do acórdão embargado.
(RE 958.252 ED-terceiros, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 04-07-
2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 23-08-2022 PUBLIC 24-08-
2022)
Além do mais, o sítio da internet do Supremo Tribunal Federal apresenta uma
série de reclamações constitucionais quando desrespeitada a tese firmada no Tema 725, veja-se
algumas ementas ilustrativas:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA.
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE
EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO
PROFERIDA
POR
ESTA
SUPREMA
CORTE
NA
ARGUIÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(Rcl 55772 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-08-2023 PUBLIC 31-08-2023)

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA.
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR
ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(Rcl 59620 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25-09-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-10-2023 PUBLIC 04-10-2023)

Agravo regimental na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3.
Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude
de outras formas de organização. 4. Ato reclamado que descaracteriza a relação
contratual autônoma. Violação do entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG
Fl. 13807
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

958.252 (TEMA 725) pelo Tribunal de origem. 5. Reclamação julgada procedente. 6.
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental
não provido.
(Rcl 53049 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR
MENDES, Segunda Turma, julgado em 18-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
s/n DIVULG 05-10-2023 PUBLIC 06-10-2023)

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3.
Terceirização. Pejotização. Relação contratual autônoma. Liberdade de organização
produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem
violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4.
Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.
(Rcl 54959 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR
MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
s/n DIVULG 02-02-2024 PUBLIC 05-02-2024)

CONSTITUCIONAL,
TRABALHISTA
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE
TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA
REPERCUSSÃO GERAL. PEJOTIZAÇÃO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE
FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de prestação de serviços,
assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada
como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas
das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI
3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.
(Rcl 61583 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE
DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-s/n DIVULG 20-09-2023 PUBLIC 21-09-2023)
O que se vê na jurisprudência hodierna do STF é que o Excelso Tribunal firmou
posição consolidada entendendo pela constitucionalidade das relações de trabalho diversas das
de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na
ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252). Tal observação foi
recentemente esposada por Sua Excelência, Ministro Alexandre de Moraes, na Rcl 61.583 Ag
(julgado em 18-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-09-2023 PUBLIC
21-09-2023), sendo o redator para o acórdão, vencida a relatora originária, Sua Excelência,
Ministra Cármen Lúcia.
Por tais fundamentos, o acórdão recorrido não merece reforma.
Pretender a reforma do acórdão recorrido dependeria da existência nele de
raciocínio decisório que reportasse como “fato provado” uma consistente fraude e simulação
articulada para camuflar uma verdadeira relação de emprego. Se houvesse este relato de fato
fraudulento provado, então seria possível afastar os precedentes do STF por força de distinguish.
Ou, por outro viés, teria que haver um paradigma no qual se reportasse um similar
quadro fático ao que foi eleito pelas razões decisórias do acórdão recorrido como provado e que
qualificasse de forma diferente aquele desenho fático, de modo a aplicar o direito de forma
divergente. Porém, nos autos não há essa demonstração de dissídio.
Fl. 13808
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

É pela roupagem dada ao fato pelo acórdão recorrido em seu voto vencedor (eis
que terá considerado o conjunto fático como provado) que se pode analisar, por viés de
paradigma com roupagem similar, se foi ou não correta a aplicação do direito (da subsunção)
caso o precedente tenha aplicado a norma de forma diferente.
É a partir do fato reportado em razões de decidir de voto vencedor (considerado
provado, portanto) que se qualifica (se valoriza) aplicando-se o direito pela subsunção da norma
ao fato considerado.
Em relação a isso, quanto aos fatos provados, em relação a licitude da chamada
terceirização do caso dos autos, conclui o voto vencedor pela não existência de comprovação das
alegações fiscais (especialmente a partir do segundo parágrafo a seguir transcrito, e-fls. 13.592):

Como decorrência de tal decisão do STF, perde o sentido a interpretação dada
pela fiscalização quanto à caracterização da pejotização, não havendo provas nos autos
da existência de vínculo de emprego e dos requisitos elencados no artigo 3o da CLT,
pois todas as pessoas jurídicas foram constituídas regularmente de acordo com o artigo
2o da CLT e com o conceito de empresário, disposto no artigo 966 do Código Civil,
sendo que as provas coletadas pela fiscalização corroboram o exercício de atividade
empresarial, não podendo se falar em vínculo empregatício e pejotização.

Destaque-se ainda que no caso concreto não há exclusividade na prestação
de serviços, tampouco havendo subordinação. Ademais, inexiste prova nos autos de
que um único empresário e/ou seus funcionários realizaram quaisquer serviços na
sede da autuada, uma vez que as empresas contratadas são independentes, tem
sede própria ou alugada, prestam serviços em seus estabelecimentos ou, em razão
da especialidade, necessitam deslocar seu pessoal até o canteiro de obras das
contratantes, sem qualquer subordinação hierárquica a autuada.1
Grifo e negrito adicionado
Pretender desconstituir a conclusão deste segundo parágrafo do voto vencedor não
é possível a partir de comparativo do voto vencedor com o termo de verificação fiscal ou
relatório de fiscalização, sequer seria possível com mero comparativo com o voto vencido, já que
não acolhido pela maioria, caso contrário a pretensão é sobre reanálise de provas, não cabível no
recurso especial de cognição estrita. Seria necessário um paradigma que confrontasse
efetivamente o desenho dado pelo voto vencedor e concluísse de forma diferente. E o voto
vencedor diz: “não há exclusividade na prestação de serviços, tampouco havendo
subordinação. Ademais, inexiste prova nos autos de que um único empresário e/ou seus
funcionários realizaram quaisquer serviços na sede da autuada, uma vez que as empresas
contratadas são independentes, tem sede própria ou alugada, prestam serviços em seus
estabelecimentos ou, em razão da especialidade, necessitam deslocar seu pessoal até o
canteiro de obras das contratantes, sem qualquer subordinação hierárquica”.
Veja-se que as alegações da fiscalização se originam na fase inquisitória do
procedimento e são tendentes a confirmar, sem contraditório, os fatos relatados em relatório ou
termo de verificação fiscal, porém, a partir da impugnação, há a abertura do democrático
contraditório com o amplo direito de defesa, sendo possível a negação do fato ou a afirmativa de
existir circunstância impeditivas, modificativas ou extintivas, ou, simplesmente, é possível ser
demonstrado uma ótica mais correta a mudar o contexto de compreensão dos fatos indicados
como acusatórios e lhe imprimir roupagem diferente. Por isso, na espécie, o acórdão recorrido,

1 O parágrafo foi omitido no despacho de admissibilidade. Daí minhas conclusões quanto ao voto de conhecimento,
entendendo que o debate seria exclusivamente terceirização de atividade-fim, se é ou não permitida; e, caso não
possível, se gera o automático vínculo de segurado empregado.
Fl. 13809
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

originado a partir de terceiro imparcial, em atividade judicante, é o correto para assentar qual o
quadro ou reporte de fato a prevalecer como comprovado a ser eleito e considerado para a partir
dele ser tomada a decisão.
Não se conformar com o fato aceito como comprovado pode ensejar discussão,
por outro paradigma, que trabalhe com a questão do devido processo legal (se provas não foram
consideradas, inclusive também por ótica de nulidade) ou que delibere sobre a preponderância
da prova, caso prova apresentada para fato alegado na acusação fiscal não tenha sido considerada
com abrangência suficiente (a despeito do esforço fiscal) para considerar comprovada a hipótese
da acusação a partir da prova produzida na fase inquisitorial do procedimento.
Em outras palavras, o raciocínio decisório do acórdão recorrido em voto vencedor
é quem apresenta o fato comprovado reconhecido e levado em conta.
O fato aceito como comprovado pelo recorrido em voto vencedor é tornado
premissa (antecedente da norma) a partir da argumentação a respeito dele dada pelo acórdão
recorrido.
O acórdão recorrido em voto vencedor deve analisar os documentos e alegações
de ambos os lados e firmar o contorno do fato comprovado, dando-lhe o desenho, a roupagem.
Na sequência, o voto vencedor aplica o direito, pela técnica de subsunção.
O recurso especial pode atacar essa subsunção (é o mais frequente e rotineiro),
porém deve se valer do fato tido por comprovado no voto vencedor do acórdão recorrido.
Não se deve confrontar o acórdão recorrido com o termo de verificação fiscal,
sem um paradigma de suporte para um específico debate de valoração ou, ainda, comprara-se
voto vencedor e voto vencido. Eis que não é paradigma. Uma comparação entre voto vencedor e
voto vencido ou entre voto vencedor e relatório fiscal seria motivação para eventual alegação de
nulidade, caso voto vencedor não tenha efetivamente analisado as provas ou não tenha
apresentado motivação válida e suficiente, porém não há esse debate no recurso especial.
Veja-se o entendimento do STJ ao confrontar o binômio dicotômico “valoração” e
“reexame de provas”:
Não se aplica o óbice da Súmula 7 do STJ [proibição de reexame de provas] quando a
análise recursal reclama a revaloração jurídica dos fatos já delimitados no acórdão
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.061.753/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023)

A revaloração jurídica dos elementos fáticos e probatórios delineados no acórdão
recorrido não encontra óbice na Súmula 7 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.004.480/SP,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de
24/3/2023).

Na revaloração da prova se pretende a correção de erro de direito pertinente à norma ou
princípio no campo probatório, mas os elementos probatórios devem estar expostos no
âmbito das decisões impugnadas (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.163.195/SP, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 8/6/2018)

A revaloração da prova constitui em atribuir o devido valor jurídico a fato incontroverso
sobejamente reconhecido nas instâncias ordinárias, prática francamente aceita em sede
de recurso especial, como bem observou o senhor Ministro Felix Fischer: "A
Fl. 13810
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório
recorrido não implica no vedado reexame do material de conhecimento" (REsp
683.702/RS, Quinta Turma, julgado em 1.3.2005). No caso sob análise, haja vista as
premissas fáticas delineadas pelo acórdão vergastado, é possível a revaloração das
provas, afastando-se a incidência das Súmula 5 e 7 do STJ (AgInt no AREsp n.
1.437.144/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
24/9/2019, DJe de 30/9/2019)
Se o fato considerado provado, pela extração do que é dito no raciocínio decisório
do acórdão recorrido (voto vencedor), não é certo, pela prova juntada aos autos, tem-se que
atacar o procedimento, alegar nulidade, exigir o dever de fundamentação, levando-se em conta
documentos x, y, z, levando-se em conta a prova, caso entenda que juntou documentos
consistentes e variados e o acórdão recorrido não os considerou, não os estabeleceu como
premissa ou pressuposto ou antecedente da norma individual e concreta ou não os teve como
provados. Tem-se que alegar o vício de fundamentação, o vício de procedimento, tem-se que
exigir o devido processo legal. Não se pode querer pretender modificar o contexto de fato tido
por delimitado no acórdão recorrido a partir de provas, pois se estará reexaminando provas.
Essa clareza pode ser extraída, inclusive, pela compreensão que em não ocorrendo
o debate nos termos acima, poderia se adentrar no campo do reexame de provas (vedado) ao
invés de pretender mera revaloração. Veja-se a dedução lógica do STJ:
Registre-se que o acórdão impugnado se limitou a afirmar que a instrução documental
permitia concluir pela regularidade das operações de compra e venda efetuadas pela
autora. Não trouxe em seu conteúdo a descrição dos documentos que o levaram a tal
convicção, o que afasta a perspectiva de mera revaloração de provas e não de
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (REsp n. 1.689.936/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de
16/10/2017)
Neste diapasão, não é possível pretender o reexame ou revolvimento dos fatos e
provas para que no recurso especial seja dado outra roupagem ao fato considerado extraído do
raciocínio decisório do acórdão recorrido em voto vencedor (ao fato tido como premissa, ao fato
tido como provado, ao fato tido como o considerado no antecedente da norma), ainda mais se as
alegações para tal pretensão modificativa são sustentadas com base em levantamentos,
narrativas, documentos diversos produzidos em fase inquisitorial (do lançamento), que tem, por
si mesmo, uma natureza confirmatória do alegado, mas que ainda estava sujeita ao contraditório
e, após a ocorrência deste, não foi reconhecido da forma como narrado pelo voto vencedor do
acórdão recorrido.
Também, não se pode considerar como verdade o que tenha sido afirmado pelo
contribuinte, por si só. É, por isso, que importa que se parta do desenho dado pela autoridade
equidistante – o órgão Colegiado a quo pela maioria formado no voto vencedor.
De mais a mais, soberano no reporte do desenho do fato comprovado, considerado
como antecedente da norma que foi aplicada, a partir das provas colmatadas no processo pelos
dois lados, o que se vê no acórdão recorrido em seu voto vencedor é o registro das conclusões:
- “as empresas contratadas são independentes, tem sede própria ou alugada, prestam
serviços em seus estabelecimentos ou, em razão da especialidade, necessitam deslocar
seu pessoal até o canteiro de obras das contratantes, sem qualquer subordinação
hierárquica”;
- “não há exclusividade na prestação de serviços”;
- “tampouco havendo [não há] subordinação”;
Fl. 13811
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

- “inexiste prova nos autos de que um único empresário e/ou seus funcionários
realizaram quaisquer serviços na sede da autuada”;
- “não havendo [não há] provas nos autos da existência de vínculo de emprego e dos
requisitos elencados no artigo 3o da CLT”;
- “todas as pessoas jurídicas foram constituídas regularmente”.
Para tal desenho fático, que tenho por premissa utilizada no acórdão recorrido
em seu raciocínio decisório vencedor (sendo o ponto de onde devo partir), o lançamento não
deve ser mantido e, consequentemente, não há reparos na decisão impugnada.
Ora, estando reportado que a premissa fática contém dado de não haver
subordinação, não haver exclusividade, não se ter por padrão utilizar serviços na sede da
contratante, então, por si só, no meu entender, já é suficiente para não gerar vínculo como
segurado empregado. Tais fatos tidos como comprovados apontam para inexistência de abuso de
forma, para ausência de fraude ou simulação.
Logo, a aplicação do direito, para a premissa fática estabelecida, foi correta.
O acórdão recorrido não merece reparos. Não me cabe reexaminar as provas e
apontar quadro fático diverso, tampouco seria acertado se valer das acusações reportadas no
relatório fiscal, se após contencioso, o acórdão recorrido pondera versão diversa ao afirmar que
(repita-se):
- “as empresas contratadas são independentes, tem sede própria ou alugada, prestam
serviços em seus estabelecimentos ou, em razão da especialidade, necessitam deslocar
seu pessoal até o canteiro de obras das contratantes, sem qualquer subordinação
hierárquica”;
- “não há exclusividade na prestação de serviços”;
- “tampouco havendo [não há] subordinação”;
- “inexiste prova nos autos de que um único empresário e/ou seus funcionários
realizaram quaisquer serviços na sede da autuada”;
- “não havendo [não há] provas nos autos da existência de vínculo de emprego e dos
requisitos elencados no artigo 3o da CLT”;
- “todas as pessoas jurídicas foram constituídas regularmente”.
Obiter dictum, não consta no recurso especial, como já consignei, demonstração
que, para tais conclusões (desenho da premissa fática adotada no acórdão recorrido), há reporte
fático similar no paradigma que aponta, na sequência, para entendimento divergente.
A divergência, pela ótica de premissa fática específica, não é demonstrada! Sequer
é debatida! A única divergência apresentada é a mais abrangente sobre os dois casos terem
premissa fática de restar comprovado haver terceirização de atividade-fim e para tal antecedente
estabelecido (terceirização de atividade-fim) um caso considerou vínculo de segurado
empregado e o outro não.
Os relatos do que disse a autoridade fiscal no lançamento, que foi contraditado
pela parte adversa, não serve para divergência. Não se estabelece divergência entre acórdão
recorrido e relatório fiscal. A divergência deve ser com paradigma.
O Colegiado recorrido, através do voto condutor vencedor, é quem traça o recorte
fático considerado (provado) em seu raciocínio decisório e, em seguida, dá a qualificação
jurídica (essa possível de discussão). Se tiver agido erroneamente neste traçado de subsunção ou
na valoração corrige-se a aplicação do direito.
Fl. 13812
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

Se o acórdão recorrido tiver agido erroneamente no reporte dos fatos, pelo que se
contém no processo, é ponto para nulidade por erro de procedimento, por vício de motivação,
por não observar o devido processo legal deixando de considerar os documentos x, y, z.
Ademais, se tivesse abordado os documentos x, y, z, mas não tivesse considerado o fato como
provado, não o firmando como premissa (como antecedente da norma a ser aplicada), então teria
que se apresentar recurso especial pretendendo o debate sobre a preponderância da prova, caso
documentos apresentados em condição similar tivessem sido considerados em um paradigma que
reportasse raciocínio decisório neste sentido. Não há recurso especial pretendendo tais
abordagens.
Veja-se, da leitura dos acórdãos (recorrido e paradigma).
Consta no paradigma que restou provado no voto que haveria trabalho interno,
realizado dentro das dependências da empresa fiscalizada e que havia controle de horas dos
serviços prestados e que as horas efetivamente trabalhadas (registradas) apontam para uma
exclusividade, considerando que o total de horas absorve praticamente todo tempo que uma
pessoa tem diariamente para trabalhar. Estes fatos são reconhecidos como provados, incontestes,
constando em voto do acórdão paradigma. A partir deles ocorre a qualificação jurídica que
aponta para a subordinação no paradigma e aí tem-se um lançamento correto.
Lado outro, no acórdão recorrido não há similaridade de fatos para o elemento
“subordinação”. Consta no voto do recorrido que, após analisar as provas e alegações das partes,
não há prova nos autos de que qualquer empresário e/ou seus funcionários realizando serviços na
sede da autuada (apesar da acusação fiscal) e que notas fiscais demonstram serviços para outros
contratantes. No recorrido não se reconhece que sejam ex-empregados ou empregados de ambas
as empresas (apesar da acusação fiscal). A partir dos reportes de fato do voto vencedor do
recorrido a qualificação jurídica aponta para uma não subordinação e isso leva ao cancelamento
do lançamento.
Todo o cotejo, pretendesse um recurso especial para debate de valoração ou de
preponderância da prova, caberia ao recorrente propositor do recurso especial. Não há similitude
concreta e específica para outros fundamentos, exceto para a questão da discussão jurídica da
terceirização de atividade-fim.
Neste sentido, não há como dar provimento. Dar provimento neste caso é reavaliar
as provas, reexaminá-las e aplicar o direito sob nova ótica de prova, de modo diverso da
estabelecida no acórdão recorrido, não sendo apto pela cognição restrita do recurso especial.
Modificar o contexto da premissa de fato estabelecida pelo acórdão recorrido não
será caso de mera análise de correção da qualificação jurídica ou revaloração, pois o ponto de
partida será outro reporte de fato, criado ou apropriado pela reanálise das provas.
Veja-se, por exemplo, pelo elemento subordinação, em voto (raciocínio decisório)
o acórdão recorrido firma que nenhum empresário e/ou seus funcionários realizaram serviços na
sede da autuada e que notas fiscais demonstram serviços para outros contratantes, por isso não
qualifica como subordinação, não reconhece que sejam empregados ou ex-empregados. Entendo
que, por tal recorte de fato delineado como o comprovado (o constante no voto como realidade
provada, considerada para antecedente de norma; ao invés de partir de elementos do relatório
que unicamente narra versões das teses das partes, uma afirmando e a outra negando), o
acórdão recorrido é acertado, não há reparos nele.
Pretender dizer que a fiscalização demonstrou subordinação para outro recorte de
fato não reconhecido no voto do acórdão recorrido, por força de provas dos autos, por força do
Fl. 13813
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

que consta no relatório fiscal (produzido em fase inquisitorial, sempre pretendendo confirmação
unilateralmente e sem contraditório), é adentrar no reexame das provas, na reanálise de
documentos, apontá-las, reavaliá-las e firmar posição diferente da dada pelo voto condutor do
acórdão recorrido. É estabelecer nova premissa para o antecedente da norma, ao invés de analisar
se a subsunção (se a aplicação do direito, se o consequente da norma) foi correta.
Não é o propósito do recurso de natureza especial firmar nova premissa de fato.
Nas próprias hipóteses dadas como possíveis de discussão no caso da prova não ter sido
corretamente aferida (vício de motivação ou nulidade por violação do devido processo legal) o
provimento do recurso especial seria para os autos retornarem a instância inferior e lá serem
considerados todos os documentos e refeito o desenho da prova considerada provada, ser refeito
a premissa adotada como antecedente da norma. Para, aí sim, depois se averiguar novamente, se
houver outro recurso, se o consequente, se a subsunção, se o direito foi aplicado corretamente
para o, digamos, “agora correto reporte fático” (correta premissa para utilizar no antecedente da
norma).
Não há uma terceira instância para rediscutir os fatos e provas no sentido de
reavaliá-las e dar nova roupagem ao que é considerado provado e que deve servir de premissa
estabelecida como antecedente da norma.
É preciso em recurso especial apenas uniformizar a compreensão de direito, a
compreensão da correta subsunção, a compreensão do correto consequente normativo.
Para fatos iguais ou suficientemente similares deve-se ter a mesma consequência
jurídica. A subsunção ou aplicação deve resultar no mesmo fim.
Por último, por coerência normativa, caso prevaleça eventual tese de que o
acórdão recorrido fez uma análise muito abreviada das provas, por já ter encontrado solução
primeira na decisão do STF, e caso se entenda que o precedente do STF não é aplicável por ser,
digamos, um caso de distinguish, então deveria ser ordenado novo julgamento pela instância
inferior, sendo por ela analisada novamente o conjunto probatório repleto e se manifestando
robustamente sobre as alegações e provas documentais colacionadas.
Aí sim, por instância ordinária e não por instância extraordinária (especial) se
daria nova roupagem ao antecedente da norma (aos fatos considerados provados, utilizados no
raciocínio decisório da instância a quo). De qualquer forma, não sigo esse encaminhamento por
não conter o pedido no recurso.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO

A princípio, não sendo dado provimento ao recurso pelo capítulo anterior, o
presente capítulo deveria estar prejudicado, pois o lançamento se manteria cancelado, então, se o
principal não subsistisse, a multa do lançamento de ofício (qualificada ou não) também deveria
ser cancelada, seguindo o acessório o principal.
Mas, este Conselheiro restou vencido, logo é importante apreciar o tema.
De partida, é importante estabelecer uma essencial premissa, qual seja, como fui
vencido no capítulo anterior de mérito, então, por coerência normativa e lógica, é importante
destacar que a premissa fática estabelecida pelo Colegiado (firmada como antecedente da norma,
firmada como fato considerado comprovado nos autos, inclusive afastando precedente do STF
por distinguish) terá sido pela ocorrência de terceirização fraudulenta, simulada, por
Fl. 13814
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

“pejotização” não autorizada nos precedentes da Excelsa Corte por causa da utilização de
interpostas pessoas jurídicas (as pessoas físicas teriam vínculo de segurado empregado e,
portanto, as pessoas jurídicas seriam interpostas pessoas).
Neste horizonte, sendo vencido e entendendo que devo partir da premissa de fato
estabelecida pela maioria, então a roupagem dada como verdade (não me cabendo reanalisar
provas, nem infirmar a premissa desenhada pela maioria) é pela pejotização irregular por meio
de interpostas pessoas.
Muito bem. Em casos de pejotização irregular por meio de interpostas pessoas,
com fraude e simulação, entendo que a aplicação do direito exige multa de ofício qualificada.
Entendo que a subsunção para caso de interposta pessoa exige a qualificação da multa. Entendo
que o consequente normativo estabelecido precisa aplicar a qualificação.
Ora, para o desenho de casos de interposição de pessoas, com prática de atos
simulados e fraudulentos, com pejotização desenhada irregular, qualificada e valorada como
ilícita, a aplicação do direito impõe a qualificação da multa no lançamento de ofício por força do
§ 1.o do art. 44 da Lei n.o 9.430, especialmente em razão de se observar em tais recortes de fato a
prática de atos que se enquadram nos arts. 72 e 73, haja vista a premissa de fraude, de simulação
e de interposição de pessoas; elementos estes utilizados no escopo de afastar a tributação de
modo ilícito, com dolo específico e, portanto, qualificado. A interposição de pessoas sempre
resultará em conluio a exigir a qualificadora por indicar a presença mais que razoável de dolo.
Sendo assim, se vencido no capítulo principal de mérito, então pela premissa
estabelecida pela maioria (a qual acato como verdadeira por soberania do resultado anterior),
com razão o recorrente neste capítulo da multa qualificada.

Dispositivo
Ante o exposto, o voto do relator originário é por conhecer do Recurso Especial
da Fazenda Nacional, enquanto o meu voto de conhecimento é por acompanhá-lo pela conclusão,
na forma como me manifestei. No mérito, em relatoria própria, não tendo o relator originário
proferido voto de mérito, voto por negar provimento ao recurso e restaria prejudicada a análise
do capítulo “Qualificação da Multa”. Porém, vencido na negativa de provimento quanto ao tema
da “Pejotização”, tendo o Colegiado mantido o lançamento e firmado premissa de que foi
caracterizado o vínculo como segurado empregado por meio de interpostas pessoas, então,
submetendo-me a premissa fática firmada pela maioria, dou provimento ao recurso em relação à
matéria desqualificação da multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros
Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Redator designado
Antes de adentrar especificamente no “capítulo vencedor” em relação ao voto do
Relator original, cumpre esclarecer que o conhecimento admitido por este colegiado não se
resumiu a afirmar ou reafirmar aquilo que já foi, em caráter vinculante, definitivamente decidido
por nossa Corte Constitucional por ocasião da fixação da tese do tema 725.
Fl. 13815
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

Fosse essa a abrangência sugerida, o recurso não deveria ser sequer conhecido,
forte no artigo 118, paragrafo 12, III, alínea “b” do atual RICARF, vez que sua admissibilidade
deu-se em 26.3.20, quando já produzia efeitos aquele julgado vinculante.
Diga-se mais, que não foi essa a primeira vez – a exemplo do acórdão 9202-
010.461 - que esta Turma precisou avaliar os fatos postos no relatório fiscal para, em cotejo com
aqueles estabelecidos no paradigma em circunstâncias suficientemente similares, chegar ao
entendimento que deveria prevalecer.
E, quanto a isso, penso que o principal ponto de interseção entre os casos, que
acabou por evidenciar a similitude entre eles é o fato de os serviços serem prestados pelas
pessoas jurídicas por meio de seus sócios.
No mais, chamo a atenção para a observação trazida pela I. Conselheira Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira em sua declaração de voto, nos seguintes termos:
... porque a leitura do relatório do acórdão recorrido deixa bem evidenciado que, em
momento algum, a fiscalização desconsiderou os negócios jurídicos celebrados a partir
da mera constatação de que terceirizadas atividades-fim da empresa, tendo a
fiscalização ultimado trabalho similar ao levado a cabo no acórdão paradigma.
Feito o registro, passo ao mérito.
Não obstante a robustez do voto do I Relator, peço-lhe licença para dele divergir
no tocante ao mérito da matéria “pejotização na prestação de serviços ao contribuinte”.
Isto porque, entendeu o relator que a análise estaria circunscrita a temática da
possibilidade, ou não, da terceirização da atividade fim da autuada, tema esse já definido pela
excelsa Corte.
Não vejo dessa forma. A autuação foi calcada na constatação da presença dos
requisitos da relação de emprego.
Discute-se nos autos se a contribuinte teria contratado pessoas jurídicas
interpostas para mascarar a existência de vínculo empregatício. A fiscalização constatou que 24
empresas, totalizando 86 sócios, prestaram serviços à contribuinte em situação conhecida como
“pejotização”. A decisão recorrida, por outro viés, entendeu que:
Em 30/08/2018, o excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar conjuntamente a ADPF
324 e o RE 958252 (esse último na sistemática da repercussão geral), nos quais se
discutia a licitude da terceirização de atividades precípuas da empresa tomadora de
serviços, fixou a seguinte tese jurídica: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma
de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto
social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa
contratante (tema 725 da repercussão geral)."
Desse modo, em razão da natureza vinculante das decisões proferidas pelo excelso
Supremo Tribunal Federal nos aludidos feitos, deve ser reconhecida a licitude das
terceirizações em qualquer atividade empresarial.
Como decorrência de tal decisão do STF, perde o sentido a interpretação dada pela
fiscalização quanto à caracterização da pejotização, não havendo provas nos autos da
existência de vínculo de emprego e dos requisitos elencados no artigo 3o da CLT, pois
todas as pessoas jurídicas foram constituídas regularmente de acordo com o artigo 2o da
CLT e com o conceito de empresário, disposto no artigo 966 do Código Civil, sendo
que as provas coletadas pela fiscalização corroboram o exercício de atividade
empresarial, não podendo se falar em vínculo empregatício e pejotização.
Destaque-se ainda que no caso concreto não há exclusividade na prestação de serviços,
tampouco havendo subordinação. Ademais, inexiste prova nos autos de que um único
Fl. 13816
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

empresário e/ou seus funcionários realizaram quaisquer serviços na sede da autuada,
uma vez que as empresas contratadas são independentes, tem sede própria ou alugada,
prestam serviços em seus estabelecimentos ou, em razão da especialidade, necessitam
deslocar seu pessoal até o canteiro de obras das contratantes, sem qualquer
subordinação hierárquica a autuada.
Entretanto, e como bem exposto pela Fazenda Nacional, “apesar de diferenças
pontuais entre as diversas pessoas jurídicas que prestam serviços para a recorrida, quando [se
examina] o cenário de maneira ampla, com os olhos voltados para o todo, [há] uma verdadeira
estrutura criada para a terceirização de atividades típicas do próprio empreendimento
empresarial da Prosul”.
A Fiscalização conseguiu demonstrar, em relação a essas empresas, a existência
de pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação, inclusive consignando, por
exemplo, que, dos 86 sócios contratados, 53 deles foram ou são segurados empregados do sujeito
passivo, ao passo que, em relação aos demais 33, 15 declaravam-se empregados da contribuinte
junto ao CREA.
Além de os serviços serem prestados pessoalmente pelos sócios (pessoalidade), o
eram de forma habitual e com ânimo de permanência (não eventual, portanto), além de
sujeitarem-se aos desígnios e mandamentos do próprio contribuinte (subordinação). Como
exposto minuciosamente pela Fazenda Nacional em seu apelo:
SAGAF
prestação de serviços exclusivamente para a Prosul;
100% da receita entre os anos de 2007 e 2011 é oriunda da Prosul;
os três sócios (Cícero, Claudir e Francisco) são empregados da Prosul, exercendo as
mesmas atividades do contrato de prestação de serviços firmados entre as empresas.
contrato de prestação de serviços com prazo de 36 meses;
ausência de segurados-empregados;
despesas se restringem aos impostos decorrentes das emissões das notas fiscais;
não há despesas com luz, telefone, água, aluguel;
contrato de prestação de serviços genérico e não específico;
VILSON RENAN BRILLINGER
prestação de serviços exclusivamente para a Prosul;
nos anos de 2008 a 2011, entre 96% e 100% da receita é oriunda da Prosul (100% em
2008 e 2009, 99% em 2010 e 96% em 2011);
o sócio Vilson Brillinger é empregado da Prosul desde 2007, exercendo as mesmas
atividades do contrato de prestação de serviços firmados entre as empresas;
ausência de segurados-empregados;
contrato entre de prestação de serviços genérico e não específico;
AMBR 
nos anos de 2009 a 2011, entre 89% e 100% da receita é oriunda da Prosul (89% em
2009, 100% em 2010 e 92% em 2011);
prestação de serviço praticamente exclusiva para a PROSUL;
adiantamentos de numerário da Prosul para as pessoas físicas e não para a pessoa
jurídica;
ausência de segurados-empregados;
Fl. 13817
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

a sócia Fabiana foi empregada da Prosul durante todo o período e o sócio Alisson foi
admitido como empregado a partir de maio de 2011, ambos exercendo as mesmas
atividades na prestação de serviços e como empregados;
contrato entre de prestação de serviços genérico e não específico.
CAMPOS & OLIVEIRA
nos anos de 2008 a 2011, 100% da receita é oriunda da Prosul;
prestação de serviços exclusivamente para a Prosul;
adiantamentos de numerário da Prosul para as pessoas físicas e não para a pessoa
jurídica;
prestação de contas de viagens para a Prosul;
cartão de visitas com nome da Prosul;
contrato de prestação de serviços genérico e não específico.
QUALIPREV
nos anos de 2007 a 2011, entre 53% e 89% da receita é oriunda da Prosul. O restante
do faturamento é oriundo da empresa Gerência, vinculada à Prosul.
não há faturamento com origem em partes independentes da Prosul;
4 contratos, todos com prazo de vigência superior a 12 meses (há contratos com prazo
de 24 meses);
adiantamentos de numerário da Prosul para as pessoas físicas e não para a pessoa
jurídica;
das solicitações de adiantamento pela pessoa física André Cherem, constam o cargo
"Diretor Regional" e “Diretor de Novos Negócios”;
prestação de contas de viagens para a Prosul;
contrato entre de prestação de serviços genérico e não específico.
DIRETRIZ
nos anos de 2008 a 2011, 100% da receita é oriunda da Prosul;
prestação de serviços exclusivamente para a Prosul;
excetuando-se os sócios Maicon e José de Nazareno, todos os demais eram segurados-
empregados da PROSUL antes de ingressarem na Diretriz;
os sócios Marcos e Roberto, ao desligarem-se da Diretriz, em nov/2006, transitaram
pelas empresas Gerência e Road, ambas ligadas à Prosul, sendo que Marcos retornou
como segurado-empregado da PROSUL em dez/2009 e Roberto, em out/2011;
a Prosul manteve plano de Saúde, através da UNIMED e/ou odontológico, através da
UNIODONTO, aos sócios da Diretriz. Roberto, mesmo só tendo voltado a ser
empregado em 2011, tem plano de saúde desde 2006 e odontológico desde 2007. Jorge
teve plano até fev/2011. José de Nazareno, mesmo sem ter sido empregado, teve plano
de saúde entre ago/2006 e set/2010;
os lançamentos realizados a título de “Adiantamento de Viagens dos Sócios” e
Despesas Reembolsáveis mostram que a escrita contábil da Diretriz era um espelho da
escrita contábil da Prosul, uma vez que os documentos utilizados eram os mesmos;
adiantamentos de numerário da Prosul para as pessoas físicas e não para a pessoa
jurídica;
contrato entre de prestação de serviços genérico e não específico.
GERÊNCIA
Fl. 13818
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

Todos os “sócios” da Gerência vinculam-se ou em algum momento se vincularam
como segurados-empregados da Prosul;
A Prosul manteve plano de Saúde e/ou odontológico aos sócios da Gerência. Roberto,
mesmo só tendo voltado a ser empregado da Prosul em 2011, tem plano de saúde desde
2006 e odontológico desde 2007. Marcos, mesmo tendo saído da Prosul em 2001 e
voltado apenas em 2011, tem plano odontológico desde de 2002;
adiantamentos de numerário da Prosul para as pessoas físicas e não para a pessoa
jurídica;
contrato entre de prestação de serviços genérico e não específico.
ROAD
nos anos de 2007 a 2011, 100% da receita é oriunda da Prosul;
prestação de serviços exclusivamente para a Prosul;
há sócios que foram empregados da Prosul antes de entrarem na Road e que,
posteriormente, até voltaram a ser empregados (Saulo, Sergio, Roberto). O sócio
Roberto ainda foi sócio de outras pessoas jurídicas que também prestavam serviços para
a Prosul (Gerência e Diretriz). O “sócio” Leovaldir em todo período era segurado
empregado da Prosul;
As atividades profissionais desenvolvidas por estes “sócios” permaneceram constantes
em todo o período, seja quando se vincularam como segurados empregados da Prosul,
quando transitaram por outras “empresas”, seja quando retornaram à Prosul.
o sócio Sergio teve Unimed de agosto de 2006 a março de 2012, mesmo tendo se
desligado da Prosul em 2005 e voltado apenas em 2011. O sócio Saulo tem Unimed
desde agosto de 2006, mesmo tendo se desligado da Prosul em 2000 e voltado apenas
em 2011. Roberto, mesmo tendo se desligado da Prosul em 2001 e voltado a ser
empregado apenas em 2011, tem plano de saúde desde 2006 e odontológico desde 2007.
o adiantamento de despesa para o sócio Roberto é depositado na sua própria conta
corrente;
todos comprovantes de despesas saem em nome da Prosul;
documentos relacionados a despesas são formulários padrões da Prosul e são lançados
na contabilidade da Road.
os documentos suporte que servem de base para o lançamentos na contabilidade da
Road e da Prosul são os mesmos, indicando que a contabilidade de uma é espelho da
outra;
contrato entre de prestação de serviços genérico e não específico.
CARDENAL
nos anos de 2007 a 2011, entre 75,47% e 97,97% da receita é oriunda da Prosul;
o sócio Fernando Cardenal de Morares vincula-se à Prosul como segurado empregado;
o sócio Fernando tem Unimed desde 2006, mesmo tendo saído da Prosul em maio de
2005 e voltado apenas em julho de 2008.
os adiantamentos não eram fornecidos da Prosul para a Cardenal e sim da Prosul
diretamente ao sócio Fernando;
no Relatório de Prestação de Contas de 16/11/2007, Fernando assina como “Gerente
de Contratos/Construção Civil” da própria Prosul, embora tenha sido formalizado o
vínculo empregatício apenas em 14/07/2008;
contrato entre de prestação de serviços genérico e não específico.
START UP
nos anos de 2007 a 2011, 100% da receita é oriunda da Prosul;
Fl. 13819
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

prestação de serviços exclusivamente para a PROSUL;
o sócio Giovanni foi empregado da Prosul de 2001 a 2008, ano em que entrou como
sócio na Start Up. O sócio Jean foi empregado da Prosul de 2003 a 2005, ano em que
entrou como sócio na Start Up. O sócio Masterson foi empregado da Prosul de 2004 a
2005, ano em que entrou como sócio na Start Up. O sócio Roni foi empregado da Prosul
de 2002 a 2005, ano em que entrou como sócio na Start Up.
o sócio Masterson tem Unimed desde novembro de 2006, mesmo estando desligado
da Prosul desde 2005.
no mês de dezembro de cada ano sempre são emitidas duas NF (são feitos dois
pagamentos à Start Up);
os adiantamentos de despesa são recebidos e assinados pelo beneficiário pessoa física;
todos comprovantes de despesas saem em nome da Prosul;
documentos relacionados a despesas são formulários padrões da Prosul e são lançados
na contabilidade da Start Up;
a escrita contábil da Start Up era um espelho da escrita contábil da Prosul, uma vez
que os documentos utilizados eram os mesmos;
contrato entre de prestação de serviços genérico e não específico.
MMC 
nos anos de 2007, 2008, 2009 e 2011, 100% da receita é oriunda da Prosul. Em 2010,
82% da receita foi oriunda da Prosul.
prestação de serviços exclusivamente para a Prosul;
as sócias Clarissa, Hélia e Marisa são empregadas da Prosul. A sócia Marcia foi
empregada até 1990.
os documentos que originam os adiantamentos de viagem e o relatório de prestação de
contas são formulários padrões da Prosul e são lançados na contabilidade da MMC.
a escrita contábil da MMC era um espelho da escrita contábil da PROSUL, uma vez
que os documentos utilizados eram os mesmos;
contrato entre de prestação de serviços genérico e não específico.
CBM
Nos de 2009 a 2011, entre 96% e 100% da receita é oriunda da Prosul.
O restante do faturamento é oriundo da empresa Gerência, vinculada à Prosul.
prestação de serviços exclusivamente para a PROSUL;
As duas sócias, Marisa e Clarissa (também sócias da MMC),
atualmente fazem parte do quadro de funcionários da Prosul como seguradas
empregadas, adiantamentos de numerário diretamente para as pessoas físicas;
contrato entre de prestação de serviços genérico e não específico.
DOIS N
Nos anos de 2007 a 2011, entre 75% e 100% da receita é oriunda da Prosul. O restante
do faturamento é oriundo da empresa Gerência, vinculada à Prosul.
o sócio Nei foi empregado da Prosul entre dezembro de 2000 e junho de 2006;
contrato entre de prestação de serviços genérico e não específico.
GEOCAD
Nos de 2007 a 2011, entre 73% e 100% da receita é oriunda da Prosul.
Fl. 13820
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

Em 2007, foram 73%, em 2008, foram 93%, em 2009 e 2011, foram 100% e em 2010,
foram 84%;
o sócio Filipe era segurado-empregado da Prosul até 06/2005. Voltou a ser segurado
em outubro de 2011. O sócio Rafael foi segurado-empregado da Prosul até 04/2000,
pagamento de um “13° salário” para a empresa. Em dez/2010 foram emitidas as notas
fiscais de n° 173, 174, 175, e 177. A Nota Fiscal 174 é relativa à medição do centro de
custo 189-09 e a Notas Fiscais n° 175/177 referem-se a um 13° Salário da empresa, em
virtude de constar nas planilhas que acompanham referidas notas: “Geocad 13/2010” –
Pagto 20/12/2010.
contrato entre de prestação de serviços genérico e não específico.
LJA
nos anos de 2007 a 2011, 100% da receita é oriunda da Prosul;
prestação de serviços exclusivamente para a PROSUL;
o sócio Diogo é empregado da Prosul desde junho de 2012. A sócia Flaviana é
empregada desde outubro de 2012. A sócia Lígia foi empregada de 2006 até data
desconhecida, tendo voltado a ser empregada em maio de 2012. O sócio Osvaldo foi
empregado de janeiro de 2001 até maio de 2002;
A sócia Flaviana, que só se tornou empregada em 2012, tem plano odontológico desde
2006. Lígia, que foi empregada em 2006, deixou de ser e voltou a ser apenas em 2012,
tem Unimed e Uniodonto desde 2004;
pagamento de “13° salário” a empresa. No mês de dezembro de 2011, foi emitida a
nota fiscal de n° 108, de 15/12/2011, no valor total de R$ 40.340,00 (fl. 180) a qual está
acompanhada da “Planilha de Medição Anual dos Serviços Executados” (fl. 181/182),
constando no resumo LJA – 13/2011– Pagto 20/12/2011”;
adiantamentos e devoluções de despesas diretamente com as pessoas físicas;
todos comprovantes de despesas saem em nome da Prosul;
todos os documentos relacionados a despesas são formulários padrões da Prosul e são
lançados na contabilidade da LJA;
contrato entre de prestação de serviços genérico e não específico.
IDEAR
Nos anos de 2007 a 2011, entre 71,73% e 100% da receita é oriunda da Prosul (100%
ente 2007 e 2009, 94,67% em 2010 e 71,73% em 2011);
o sócio Aislan foi empregado entre 2003 e 2005 e voltou a ser em 05/2012. Claudia é
empregada desde 2004. Paulo foi empregado entre 1996 e 2003. Renata é empregada
desde 2001. Sandro é empregado desde 1993;
pagamento de 13° salário a empresa. Em dezembro de 2011, foram emitidas a Nota
Fiscal de n° 170, no valor de R$ 9.004,00 a qual foi lastreada na “Planilha de medição
mensal dos serviços executados” e a Nota Fiscal de n° 167, no valor de R$ 7.156,00 (fl.
223), a qual foi lastreada na “Planilha de medição anual dos serviços executados”,
constando na composição do valor da nota fiscal “IDEAR – 13/2011 - Pagto
20/12/2011”;
adiantamentos não eram fornecidos da Prosul para a Idear e sim da Prosul diretamente
aos interessados, inclusive via depósitos na conta bancária pessoal do sócio Paulo Baldi;
contrato entre de prestação de serviços genérico e não específico.
ARISTO
nos anos de 2007 a 2011, 100% da receita é oriunda da Prosul;
prestação de serviços exclusivamente para a PROSUL;
Fl. 13821
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

a sócia Claudia foi empregada de março de 2004 a março de 2007.
Gelson foi empregado de 1996 a 2011. Juliana foi empregada de 2001 a 2006. Rubens
de 1995 a 1997 e voltou a ser partir de novembro de 2010;
Adiantamento de numerário diretamente às pessoas físicas;
todos os comprovantes de despesas saem em nome da Prosul;
documentos de despesas são formulários padrões da Prosul e são lançados na
contabilidade da Aristo;
pagamento de 13o salário para a empresa;
contrato entre de prestação de serviços genérico e não específico.
CONTROLTEC
nos anos de 2007 a 2011, entre 85,50% e 100% da receita é oriunda da Prosul (100%
em 2007 e 2011, 96,39% em 2008, 86,44% em 2009 e 85,50%
em 2010). O restante do faturamento é oriundo da empresa Gerência, vinculada à
Prosul.
o sócio Celso é empregado da Prosul desde 2002. O sócio Grahan foi empregado de
2008 a 2011. O sócio Roberto Carlos é empregado desde 2003. Rubens foi empregado
de 1995 a 1997 e voltou a ser em 2010. Valter é empregado desde 2004. O sócio
Yoshiyuki é empregado desde 1991.
As atividades profissionais desenvolvidas por estes “sócios” são as mesmas que
executam como segurados-empregados da Prosul;
pagamento de 13o salário para a empresa;
contrato entre de prestação de serviços genérico e não específico.
AQCUA
nos anos de 2008 a 2011, entre 33% e 64% da receita é oriunda da Prosul.
os sócios (Adriano e Sibeli) foram empregados da Prosul até 2008.
Sibeli retornou como empregada da Prosul em 2011.
após se desligarem continuaram prestando as mesmas atividades que exerciam durante
o vínculo empregatício.
adiantamento de numerário diretamente às pessoas físicas;
pagamento de 13o salário para a empresa;
contrato entre de prestação de serviços genérico e não específico.
KMC
nos anos de 2008 a 2011, 100% da receita é oriunda da Prosul;
prestação de serviços exclusivamente para a Prosul;
o sócio Luiz Humberto foi empregado de 1992 a 2011. O sócio Renê é empregado
desde 2004;
Na contabilidade não há lançamentos relativos a adiantamentos nem comprovação de
despesas por parte dos sócios;
Adiantamentos de numerário diretamente para as pessoas físicas;
contrato entre de prestação de serviços genérico e não específico.
HBS
Nos anos de 2007 a 2011, entre 91% e 100% da receita é oriunda da Prosul (100%
entre 2007 e 2009, 98% em 2010 e 91% em 2011);
Fl. 13822
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

O sócio administrador é irmão do sócio proprietário da Prosul;
Contratos com prazo de 24 meses;
Adiantamentos de numerário diretamente para as pessoas físicas;
contrato entre de prestação de serviços genérico e não específico.
SEATEC
Nos anos de 2008 a 2011, entre 36% e 54% da receita é oriunda da Prosul;
Seatec tem três sócios. A fiscalização só reconheceu vínculo com a sócia Ivy. O
percentual de faturamento pode ser explicado pelo trabalho dos outros sócios para
outras empresas;
a sócia Ivy prestou serviços como autônoma para Prosul de 11/2007 a 03/2008.
Tornou-se empregada em outubro de 2011;
Pagamento de 13o salário para a empresa (duas notas fiscais em dezembro);
Na contabilidade não há lançamentos relativos a adiantamentos nem comprovação de
despesas por parte dos sócios;
Adiantamentos de numerário diretamente para a pessoa física;
contrato entre de prestação de serviços genérico e não específico.
RSM
nos anos de 2008 a 2011, entre 89,26% e 100% da receita é oriunda da Prosul (100%
em 2008, 2010 e 2011 e 89,2% em 2009);
Contratos com prazos de 12 e 24 meses;
Pagamento de 13o salário. Nota fiscal em cuja planilha de medição de serviços consta
a informação de que se refere à competência “13/2011 –Pagto 20/12”;
Adiantamento de numerário diretamente às pessoas físicas;
contrato entre de prestação de serviços genérico e não específico.
CJ
Nos anos de 2008 a 2011, entre 59 % e 100% da receita é oriunda da Prosul (59% em
2008, 100% em 2009, 2010 e 2011);
Contrato com prazo de 12 meses;
Adiantamento de numerário diretamente às pessoas físicas.
Prestação de contas (comprovação das despesas) feita pelas pessoas físicas;
contrato entre de prestação de serviços genérico e não específico.
Todas as circunstâncias acima, consideradas dentro de um contexto, revelam a
existência da relação de emprego alegado e comprovado pela fiscalização.
De acordo com o § 2o do art. 229 do Regulamento da Previdência Social, o auditor
fiscal poderá desconsiderar o vínculo negocial e efetuar o enquadramento como segurado
empregado, caso constate que o segurado contratado, sob qualquer denominação, preenche as
condições referidas no inc. I do caput do art. 9o. Esse inc. I preleciona que empregado é que
aquele que presta serviço em caráter não eventual, sob subordinação e mediante remuneração:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
Fl. 13823
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

.........................................................................................................
Art. 229. [...]:
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.(Redação dada
pelo Decreto no 3.265, de 1999)
Como se vê, havendo demonstração (a) de não eventualidade; (b) de subordinação
e (c) de remuneração, pode ser descaracterizado o vínculo pactuado, corroborando-se a
existência efetiva de relação de emprego, oculto sob a contração de contribuinte individual, de
trabalhador avulso, ou de qualquer outra denominação, inclusive de pessoas jurídicas e de
cooperativas de trabalho. O art. 142 do CTN prevê que a autoridade administrativa tem
competência privativa para constituir o crédito tributário pelo lançamento, constituição que
demanda a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente e prescinde da
aplicação da legislação trabalhista propriamente dita.
E não houve qualquer necessidade de desconsideração da personalidade jurídica
das empresas contratadas, vez que a verificação do fato gerador das contribuições igualmente
prescinde de tal providência. A verificação da ocorrência do fato gerador dispensa até mesmo o
exame acerca da validade ou invalidade dos negócios jurídicos. O inc. I do art. 118 do CTN
preleciona que a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica
dos atos praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu
objeto ou dos seus efeitos.
Pelo exposto, VOTO por DAR provimento ao recurso da Fazenda Nacional, com
retorno dos autos ao colegiado a quo para análise das matérias tidas como prejudicadas pelo
acórdão recorrido que deu provimento ao recurso voluntário – quais sejam, a responsabilidade
solidária imputada a Wilfredo Brillinger e as obrigações acessórias supostamente descumpridas
pela parte ora recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti
Declaração de Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, em declaração de voto
Peço vênia ao em. Relator para apresentar respeitosa divergência no que tange ao
mérito da primeira matéria suscitada no recurso especial fazendário – qual seja, a) pejotização de
prestação de serviços aos contribuintes.
Antes, contudo, peço vênia para trazer alguns esclarecimentos acerca da matéria
devolvida a esta Instância Especial.
Ainda que sói ser bradada a cisão entre teoria e prática ou, ainda, entre direito e
fato, não pode o julgador negligenciar que ambos os conceitos, tidos como antagônicos,
caminham pari passu. Como há muito já apontado pela doutrina,
[o] facto não tem existência senão a partir do momento em que se torna matéria
de aplicação do direito, o direito não tem interesse senão no momento em que
se trata de aplicar o facto; pelo que, quando o jurista pensa o facto, pensa-o
Fl. 13824
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

como matéria do direito, quando pensa o direito, pensa-o como forma
destinada ao facto. (In: NEVES, Antonio Castanheira. Questão de Facto e
Questão de Direito ou o Problema Metodológico da Juridicidade (ensaio de
uma reposição crítica). Coimbra: Almedina, 1967, p. 586; sublinhas deste voto)
Despiciendo repisar também que que ultrapassado o juízo de admissibilidade –
como já ocorreu neste caso, frise-se – tem esta eg. Câmara competência para uniformizar
interpretações díspares de uma mesma norma. Como bem elucidado, limitou-se o Relator
originário a conhecer do recurso especial, porquanto preenchidos os pressupostos de
admissibilidade, sem que tenha havido a delimitação pretendida pelo Relator ad hoc.
Com a devida vênia, não entendo ter o despacho de admissibilidade limitado o
debate ao confronto entre entendimentos externados pelo Tribunal Superior do Trabalho e o
Supremo Tribunal Federal acerca dos limites da terceirização.
A uma porque quem tem competência para averiguar a possibilidade de
terceirizar ou não é a Justiça do Trabalho – o que se debate no âmbito deste eg. Conselho é a
probabilidade de utilização do instituto para disfarçar relações que, na realidade, poderiam ser
fatos geradores de obrigações previdenciárias.
A duas porque o despacho de admissibilidade não traz o recorte ultimado pelo
Relator ad hoc. Peço vênia para transcrevê-lo, no que importa:
No que diz respeito à matéria do item "a", a Fazenda Nacional indica como
paradigma o -003.900, o qual consta do sítio do CARF na Internet e
até a data da interposição do recurso não havia sido reformado.
Para demonstrar a suscitada divergência, colacionou a ementa e trechos do relatório do
paradigma (destaques da recorrente):
Paradigma Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇ ES SOCIAIS PREVIDENCI RIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
(...)
DESCARACTERIZAÇÃO DO VINCULO PACTUADO. RELAÇÃO DE
EMPREGO. PREVAL NCIA DA VERDADE MATERIAL SOBRE A
FORMA. Presentes os pressupostos da relação de emprego entre a empresa
contratante e a pessoa física prestadora de serviços,
, deve ser considerado o vínculo laboral do obreiro com o tomador dos
serviços. Recurso Voluntário Provido em Parte. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos.

No Relatório Fiscal de fl. 104 e ss., em suma o Auditor Fiscal descreve que
constatou o seguinte:
1 - A Ocorrência do Fato Gerador de Contribuições Sociais se deu quando
foram devidos, creditados ou pagos valores a Sócios de Pessoas Jurídicas
caracterizados como segurados empregados.
2 - No período compreendido por esta auditoria (01/200 a 12/200 ), o Objetivo
Social da autuada é: Prestação de serviços técnicos de consultoria e de
engenharia de projetos, abrangendo a execução de projetos conceituais e
básicos, detalhamento civil, elétrico e mec nico, serviços técnicos de
engenharia de gerenciamento na atividade de planejamento e fiscalização de
obras civis montagens industriais."
3 - Analisando as Notas Fiscais de Prestação de Serviços, os Contratos e
Documentos referentes à prestação de serviços, destacando que verificou ex-
funcionários da empresa SEI Consultoria de Projetos, que prestaram serviços
Fl. 13825
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

para a autuada e que posteriormente passaram a prestar serviços, através de
pagamentos realizados com a emissão de notas fiscais de prestação de serviços,
analisando ainda o controle de horas trabalhadas e de atividades desenvolvidas,
o reembolso de despesas relativas aos serviços executados, concluiu estarem
presentes os elementos caracterizadores da relação empregatícia com pessoas
físicas: pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação.
(...)
A divergência foi descrita nos termos abaixo (destaques da recorrente):
Conforme se confere da leitura do trecho acima, a 2a Turma Ordinária da 2a
C mara da 2a Seção de Julgamento do CARF analisa os mesmos fatos que
originaram a presente autuação.
Com efeito, em ambos os casos apreciados, a fiscalização constatou que o
contribuinte se utilizava de pessoas jurídicas para prestação de serviços por
meio de seus sócios em relação de emprego.
Inobstante a identidade fática entre os casos analisados, os acórdãos
confrontados decidiram de forma diversa.
No acórdão recorrido, o colegiado a quo considerou a terceirização lícita,
afastando a hipótese de pejotização por não considerar comprovada a relação de
emprego com os sócios das pessoas jurídicas que prestaram serviços ao
contribuinte.
Diverso é o entendimento firmado no acórdão paradigma, que manteve a
autuação sobre operações semelhantes às identificadas nestes autos, conforme
se confere no trecho extraído de seu voto condutor, in verbis:
(...)
Ainda, a PGFN registrou recortes do voto condutor do paradigma para apontar o
entendimento diverso deste em relação ao recorrido.
Paradigma
Voto
A Fiscalização entendeu por caracterizar a prestação de serviços por terceiros tidos
como empresários" como "autênticos empregados da empresa, tendo em vista que os
serviços são prestados por pessoas físicas com pessoalidade, remuneração, de forma
não-eventual e com subordinação".
(...)
Existem centenas de cópias de documentos e livros (processo 1 04.006138/2010-07)
e foram elaboradas várias planilhas discriminando as informações coletadas.
(...)
Bem, a finalidade social da empresa era a prestação de serviços técnicos de consultoria
e de engenharia de projetos, serviços técnicos de gerenciamento, planejamento e
fiscalização de obras civis e montagens industriais. Os cargos e lotações que constam
de sua folha de pagamento, por exemplo, são: desenhista, engenheiro, projetista,
técnico de elétrica, dentre vários outros. Mas conforme o relatório fiscal (anexo
Levantamento CS - Caracterização do Segurado Empregado, fl. 168 e ss.),
terceirizava essas mesmas funções, contratando empresas para elaboração de
desenhos (Alvimar Francisco da Silva ME); elaboração de projeto civil (Joaquim
Fábio Pereira Malta), prestação de serviços técnicos em engenharia (José Eduardo
Vieira de Souza), supervisão técnica de obras (Ceide Janice Alves Silva), ou seja,
"terceirizava" suas atividades-fim.
O Tribunal Superior do Trabalho tem limitado a terceirização de vários segmentos sob
o argumento da invalidade da contratação de serviços relacionados às atividades
inerentes do contratante. Nesse sentido, a Súmula 331 do TST:
(...)
Fl. 13826
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

A fiscalização aponta ainda que diversos desses prestadores de serviços eram ex-
funcionários da própria empresa e prestadores de serviço que concomitantemente
estavam registrados como empregados:
(...)
Existe ainda a questão das notas fiscais seq enciais, demonstrando que havia
prestadores que no período fiscalizado emitiram apenas doze notas fiscais mensais, de
prestação de serviços, à SEI. O recurso anexa cópias do Livro Razão, para contradizer
esse argumento, sustentando que alguns casos não foram assim. Mas tanto essa
seq ência de notas, que foi feita de forma exemplificativa, não seria suficiente, por si
só, para caracterizar o vínculo, quanto o fato de haver algumas exceções não é
suficiente para descaracterizá-lo. Digo exceções porque pelo que se observa das cópias
anexadas pelo contribuinte, nas fls. 71 e seguintes, a regra era a emissão de notas
seq enciais, com algumas exceções.
(...)
Verificou-se que mesmo quando a PJ tinha mais de um sócio, cada um possuía
projetos e responsabilidades próprias, independentes. As ordens de serviço eram
assinadas separadamente e os serviços prestados em locais diferentes. E o trabalho era
remunerado por horas trabalhadas , que perfaziam o total de horas/mês,
demonstrando exclusividade no serviço. Constatou-se que o preço do projeto
contratado era equivalente à soma das horas trabalhadas diariamente. Todos os
serviços eram remunerados, como contraprestação por cada profissional.
Existe ainda a constatação de que as supostas pessoas jurídicas prestam todos os seus
serviços ao recorrente somente através dos sócios gerentes, de forma pessoal, sem
dispor de um quadro de empregados próprios.
Também há a questão, aqui já tratada, de contratação de empresas com para realizar a
atividade-fim da SEI. Essa prestação era contínua, ao longo do ano.
Entende-se haver similitude fática entre os acórdãos em comparação, uma vez que em
ambos os pontos de fato reunidos pelo fisco buscam expor a relação de vínculo
empregatício entre sócios de pessoas jurídicas contratadas pelos respectivos
Contribuintes para fins de exigência das contribuições previdenciárias.
O paradigma vazou entendimento de que restaram configurados os pressupostos da
relação de emprego, e dentre os fundamentos consta o da terceirização na contratação
de serviços relacionados à atividade-fim, a qual, ao expor entendimento do TST,
reputa como inválida.
Por sua vez, no recorrido fica claro que o provimento ao recurso voluntário se deu
com base no precedente do STF (tema 72 da Repercussão Geral), cuja tese jurídica
transcreve- se: "É ou qualquer outra forma de divisão do
trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das
empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa
contratante (divergentemente à interpretação conferida no recorrido quanto à
terceirização). Oportuno reproduzir trecho do voto vencedor do acórdão de Embargos
no 2301-006.623:
Após dar início ao julgamento do recurso, o relator manifesta-se pelo conhecimento
do mesmo para, em seguida, julgar as matérias na ordem proposta. Assim, rejeita a
preliminar de nulidade. Ao adentar no mérito, suscita a decisão incidental de
inconstitucionalidade, quanto à questão da licitude da terceirização na perspectiva de
decisão favorável proferida pelo Supremo Tribunal Federal, da seguinte forma:

, nos
quais se discutia a licitude da terceirização de atividades precípuas da empresa
tomadora de serviços, fixou a seguinte tese jurídica E lícita a terceirização ou
qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas,
independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a
Fl. 13827
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

responsabilidade subsidiária da empresa contratante (tema 2 da repercussão
geral)."
O relator então, no que diz respeito a decisão do Supremo Tribunal Federal,

das - -
sendo que na parte do texto abaixo, que destacamos, faz
uma análise, ainda que perfunctória, da matéria:
esse modo, em razão da natureza vinculante das decisões proferidas pelo excelso
Supremo Tribunal Federal nos aludidos feitos,

não havendo provas nos autos
da existência de vínculo de emprego e dos requisitos elencados no artigo 3o da LT,
pois todas as pessoas jurídicas foram constituídas regularmente de acordo com o
artigo 2o da LT e com o conceito de empresário, disposto no artigo 9 do ódigo
Civil,
atividade empresarial, não podendo se falar em vínculo empregatício e pejotização.
(...)

sentido no dizer do relator. No entanto, mesmo que mencionadas com muita
brevidade e parcimônia no acórdão, não houve omissão sobre ponto que deveria ter se
manifestado.
Entende-se que foi demonstrado haver dissenso jurisprudencial, mormente no que se
refere ao aspecto da terceirização, dentre situações fáticas que comportam similitude,
logo nesta matéria o Recurso Especial deve ter seguimento. (f. 13.739/13.743, passim)
Fica evidenciado que a discussão diz respeito à “pejotização de prestação de
serviços aos contribuintes.” Anoto ainda, renovadas as vênias, que a utilização da expressão
“mormente”, significa “principalmente, sobretudo”, e não “exclusivamente”, razão pela qual não
vejo ter sido a admissibilidade restrita à questão da terceirização.
A três porque a leitura do relatório do acórdão recorrido deixa bem
evidenciado que, em momento algum, a fiscalização desconsiderou os negócios jurídicos
celebrados a partir da mera constatação de que terceirizadas atividades-fim da empresa, tendo a
fiscalização ultimado trabalho similar ao levado a cabo no acórdão paradigma. Confira-se:
A autuada é empresa especializada na prestação de serviços de engenharia consultiva,
com experiência em obras de infraestrutura de grande porte, atuando nas áreas de
Transportes, Meio Ambiente, Energia, Gás, Construção Civil, Captação de Recursos,
Microleitura e Topografia, e para a realização de seus objetivos operacionais contrata
empresas prestadoras de serviços.

d
, através do Ofício de n° 246, de
05/12/2012,

( )
.
-5- ( . )
Fl. 13828
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

( ).

em sua grande maioria, eram empregados e/ou ex-empregados da PROSUL,
sendo que para todos os sócios, ex-empregados ou não, foram preenchidos os
pressupostos básicos de relação de emprego.
Do exame dos contratos apresen
-
. Os contratos específicos são aqueles em que o prestador de serviço executa
serviços apenas em uma determinada obra ou projeto, e, contratos genéricos são
aqueles em que o contratado circula prestando serviço às diversas obras da empresa.
Segundo a fiscalização os contratos descrição genérica são determinantes para se
entender a relação entre a PROSUL e os sócios das supostas empresas terceirizadas.

“ ”
indica que o "terceirizado" poderia ser alocado em qualquer tarefa e

tendo qualquer autonomia.
Verificado ainda que os contratos s (
)

das empresas
terceirizadas possuia segurados-empregados.
Discorre a fiscalização sobre a forma como eram alocados os recursos nos projetos da
PROSUL: quando da alocação inicial (Relatório de Necessidades) a PROSUL
estimava quem seriam os colaboradores naquele projeto, sejam eles seus próprios
segurados empregados ou os das empresas terceirizadas. No segundo controle,
denominado “Alocação de Horas” são aferidas efetivamente as horas despendidas por
colaborador nos projetos.
Conclui a fiscalização a respeito dos relatórios de controles e contratos examinados:
-

a "empresa" mas, sim (sempre), o pseudo-

. É
claro que se a relação fosse entre empresas, na alocação de prestador de serviço
efetuada pela PROSUL constaria o nome da empresa terceirizada e não o nome do
sócio da mesma.
(...)
As responsabilidades junto ao CREA/SC, em muitos projetos da PROSUL,
cobertos por esses contratos guarda-chuva, foram assumida

cada uma dessas pessoas se declararam como empregadas da PROSUL,
conforme demonstrado parcialmente no QUADRO abaixo e espelho das ART's
anexas ao ANEXO VI:
A fiscalização analisou as empresas contratadas pela PROSUL para prestação de
serviços na área de engenharia, informática e administração e constatou que as 24
(vinte e quatro) empresas constantes do QUADRO XXV, totalizando 86 sócios,
prestaram serviços de forma irregular relativamente à legislação fiscal e
previdenciária, conforme explana:
Fl. 13829
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

Dessas 24 empresas, duas delas atuavam na área administrativa, duas na área de
informática e as demais no ramo principal da empresa que é engenharia.

Caracol Contabilidade e Ass. S/S Ltda., de Luiz Carlos Caramuri.

existente entre ela

fez com que fossem desprezadas

( )

como segurados-empregados.
As empresas utilizadas eram compostas, via de regra, de um sócio-administrador e os
demais sócios eram cotistas , o que significa que apenas seriam investidores dessas
empresas e, nessa condição de investidores, não seriam segurados obrigatórios da
previdência social.

como segurados emprega

a que faziam jus como segurados empregados da PROSUL.
Em alguns casos trabalhadores na condição de sócios saiam de algumas empresas
terceirizadas para compor o quadro societário de outras, ou seja, transitavam pelas
várias empresas terceirizadas, sempre mantendo a prestação de serviços unicamente
para a PROSUL, (...)
A fiscalização elaborou Relatórios Fiscais - identificado por DIL , específico para
cada empresa, constando a descrição da relação entre a PROSUL e as Terceirizadas,
destacando dentre outros itens:
- Nas Considerações Iniciais: consta a prática da pejotização utilizada pela
PROSUL, para remunerar os sócios das empresas contratadas;
- Nos Dados Cadastrais das Empresas: constam os principais dados da empresa; a
receita total, oriunda da PROSUL, no período fiscalizado; as alterações do contrato
social no período; a vinculação dos sócios com a PROSUL, a análise da escrituração
contábil da empresa, a caracterização da prestação de serviços e os pressupostos
básicos da relação de emprego;
-
-de-
:
- lusivos para a PROSUL;
-

- As despesas das empresas contratadas serem basicamente os tributos sobre as
notas fiscais;
-

comercial trocada entre as empresas;
- .
( )
diligenciadas,
( )
listados no QUADRO XXVII, e assim agrupados:
Fl. 13830
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

(...) -

simultaneamente segurad

-
empregados, que se desligaram da PROSUL, continuaram a pre

-empregado.
A remuneração que esses sócios aferiam, oriunda da empresa terceirizada,
corresponde a um complemento de salário da PROSUL, visto que as atividades
exercidas por eles era a mesma, tanto como segurados empregados, quanto como
sócios das empresas, conforme ANEXO IV Relação dos Sócios das Empresas
Contratadas, demonstrado parcialmente no QUADRO XXX a seguir:

efetuadas e devidamente relatado nos 'DIL-01 a 'DIL-

- .
Sobre estes 33 sócios que não tiveram vinculação formal com a PROSUL como
seguradosempregados no período, a constatação dos mesmos serem, de fato,
segurados empregados pode ser comprovada nos relatórios das diligências, assim
como através das seguintes provas cabais.
a) Os mesmos eram alocados nos projetos conforme ANEXO II, descrito no
item 5 b-1 e b-2:
b) Recebiam adiantamento de viagens e/ou adiantamentos de despesas em seu nome e
não em nome da empresa, conforme lançamentos efetuados na contabilidade da
empresa PROSUL devidamente comprovado, por amostragem, no "DOC. 16" (...).
c) Além dos fatos acima, para as empresas terceirizadas no ramo de engenharia,
comprovase que 1 (quinze) sócios se denominavam como empregados junto ao
CREA-SC, conforme explanado no item , alínea c acima. (grifos do original)
A comprovação do vínculo empregatício direto dos prestadores de serviços
terceirizados com a autuada encontra-se disposta nos Relatórios das Diligências que
descrevem a situação de cada sócio das empresas utilizadas.
Segundo a fiscalização, a análise dos fatos e do conjunto das situações, sintetizadas a
seguir, comuns para todas as empresas, “demonstram a inequívoca relação de emprego
existente entre as pessoas físicas que figuravam como sendo sócios de pessoas
jurídicas, sem qualquer subst ncia econômica e a PROSUL, razão pela qual os
contratos meramente formais e as notas fiscais apresentadas foram desconsiderados, e
os sócios caracterizados ex officio como segurados-empregados:
a) As empresas foram abertas e/ou utilizadas para a prest
-se ou vincularam-se como segurados-
empregados da PROSUL;
b) A maior parte destas empresas tem como custo administrativo apenas o
trabalho do contador e os impostos sobre as notas fiscais emitidas contra a
PROSUL;
)

)

Fl. 13831
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

da PROSUL;
)

)

de Horas;
) eclaravam como empregados da PROSUL perante o
CREA- .
)
el por ex-empresa terceirizada
da PROSUL.
Os valores pagos às empresas prestadoras de serviços foram considerados como
pagamentos diretos aos seus titulares, como salário-de-contribuição nos termos do Art.
28 da Lei n° 8.212/91, recebidos na qualidade de segurados-empregados da autuada.
(f. 13.580/13.584; sublinhas deste voto)
Feitos os registros acerca da já superada admissibilidade, passo ao mérito.
De acordo com o § 2o do art. 229 do RPS, “[s]e o Auditor Fiscal da Previdência
Social constatar que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou
sob qualquer outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.”
Além disso, da conjugação das previsões contidas no art. 142 e 149 do CTN,
bem como em atenção ao disposto no parágrafo único do art. 116 do Digesto Tributário, cuja
constitucionalidade foi chancelada pelo exc. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, resta evidente
a possibilidade de reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos. No exercício de
seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária, desde que de forma fundamentada,
desconsidere situações que, embora previstas no papel, não se descortinam na realidade.
Em verdade, não há que se cogitar formalização de vínculo empregatício por
auditor fiscal – tal reconhecimento implicaria em expedir ordem para anotação na CTPS do(s)
empregado(s), pagamento de 13o salário e terço constitucional de férias etc. Para fins de
reconhecimento do vínculo como empregado celetista, é imprescindível a observância das
exigências lançadas no art. 3o da CLT. A competência para tanto é da Justiça do Trabalho.
No caso, mister a verificação do preenchimento dos requisitos legais para a
caracterização do contratado como segurado obrigatório, exclusivamente para fins
previdenciários. É no inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/91 – e não no art. 3o da CLT – que estão
descritas as hipóteses segundo as quais as pessoas físicas serão enquadradas como segurados
obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de empregados. Deveras, a al. “a” do inc. I do
art. 12 da Lei no 8.212/91 carrega redação similar à do art. 3o da CLT ao determinar ser segurado
obrigatório (empregado) “aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em
caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado.” Entretanto, ser o empregado segurado obrigatório da Previdência Social não o faz
celetista – para tal reconhecimento, necessária a provocação da justiça especializada.
Não me parece compatibilizar com a ordem constitucional demandar da
autoridade fazendária a caracterização do fato gerador dissociado da realidade fática,
privilegiando aquilo que quiseram fazer constar em documentos. Tem a fiscalização não só o
Fl. 13832
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

poder, mas o dever de não considerar negócios jurídicos que apenas possuem um verniz de
legalidade.
Consabido que a prática da terceirização não está eivada de ilegalidade e
passou a ser regulada pela legislação trabalhista a partir da reforma aprovada pela Lei no
13.467/17, inclusive para admiti-la em relação à atividade-fim do negócio, como já amplamente
mencionado.
Da leitura do relatório do acórdão recorrido – vide f. 13.580/13.591 – noto
que, em momento algum, partiu a fiscalização da premissa de ser ilegal a terceirização da
atividade-fim.

De forma dissociada do próprio relatório, o voto do acórdão recorrido limita-se
apresentar tese jurídica, sequer trazida como fundamento da autuação, se furtando apreciar
todos os fatos apresentados no minudente trabalho realizado pelas autoridades fazendárias.
Por não ter esta Conselheira competência para, em sede de recurso especial,
revolver matéria fática, apenas menciono que contra o acórdão recorrido interpostos aclaratórios
para sanar a omissão quanto aos fatos ensejadores da autuação.
Apesar de reconhecido que as questões tidas como omissas foram
“mencionadas com muita brevidade e parcimônia” (f. 13.698), não acolhidos os embargos.
Colhe-se, contudo, do voto vencido, da lavra do Cons.
acerca do trabalho fiscalizatório que culminou com a autuação que ora se aprecia – cf. f.
13.627/13.696. Dada a extensão do voto, limitar-me-ei a transcrever breves excertos apenas para
comprovar ter o acórdão recorrido apreciado a questão sob uma ótica disparatada da realidade
fática ensejadora da autuação. Confira-se:
Vou me deter no último parágrafo da fundamentação exposta no tópico “Da Licitude
da Terceirização”. Verifica-se que a fundamentação condensa em um único parágrafo
análise perfunctória, genérica e comum em relação à diversidade das situações fáticas,
descritas em pormenores pela fiscalização. Assiste, pois, razão à Embargante ao fazer
menção à sustentação lacônica e inadequada diante da complexidade fática verificada
nos autos.
(...)
A fiscalização diligenciou junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de
Santa Catarina, mediante ofício (Doc 28) solicitando as ART/Anotação de
Responsabilidade Técnica vinculadas à PROSUL.
(...)
Nas ART juntadas no Anexo VI, referentes a Marcos Alexandre Botelho Diamico
consta seu endereço à Rua Saldanha Marinho, 116 – 3 andar, o mesmo da PROSUL,
no período em que o mesmo dizia ser sócio da GER NCIA: Período 0 /12/2007,
21/11/2008, 05/06/2009.

.
.
Do exposto, corrobora-se o quanto apurado pela fiscalização de ter a PROSUL
utilizado do artifício da “pejotização”, para a contratação de segurados-empregados
por empresa interposta, remunerando-os através destas empresas contratadas e/ou
remunerando indiretamente seus próprios segurados-empregados através das mesmas
empresas.
(...)
Fl. 13833
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

Tendo em vista o conteúdo genérico de tais contratos, a empresa PROSUL foi
intimada a esclarecer como se dava a alocação destes recursos, sendo apresentado o
“relatório de Alocação por Necessidade”, juntado no Anexo II do Relatório Fiscal.
No referido Relatório de Alocação confirma-se que o “sócio” Filipe Gonçalves foi
alocado nos projetos para todo período de 2007 a 2011, conforme amostragem
extraída do Quadro III do Doc Dil 14, abaixo:
(...)

“
” ( ) (
)
PR .
No contrato social da GEOCAD, cláusula 7 , consta que a empresa manterá um
profissional devidamente registrado no órgão competente para exercer a
responsabilidade técnica, tendo os sócios formação técnica compatível (projetistas)
para a realização do objeto do contrato firmado com a PROSUL,
(
)

.

PR .

(
).
A sede da sociedade é o endereço residencial do sócio Filipe, aliás, conforme consta
do comprovante de residência, domicílio de seu pai Antônio Honorato Gonçalves.
Aliado ao fato de que estes contratos de prestação de serviços tinham prazo
determinado (24 meses) para prestação de serviços genéricos para a PROSUL, e ainda
pelas sucessivas admissões como empregados pela autuada, há indícios suficientes de
que estes sócios prestaram serviços na condição de segurados empregados.
(...)

.

.
.

fiscal (Doc 18):
(....)
No referido anexo (Doc 18) foi verificado ainda relatório de prestação de contas
quinzenal em nome de André Cherem, período de 1 /11 a 30/11/2007, 01/0 a
1 /0 /2008, 01/09 a 1 /09/2010, relatório de prestação de contas, períodos de 2 /11 a
0 /12/2007, 0 /03 a 07/03/2008, (neste constando como Diretor de Novos Negócios) e
05/2011.
Os adiantamentos eram feitos em numerário em conta corrente da pessoa física.
Diante destes elementos, demonstrada a subordinação e que referido sócio da
Qualiprev ocupava cargo dentro da estrutura da PROSUL, entendo por comprovados
os requisitos para a caracterização do vinculo deste segurado como empregado em
relação aos serviços prestados à PROSUL.
Fl. 13834
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

(...)
- Fernando Cardenal de Mo

. ;
- verificado na contabilidade da PROSUL comprovantes de adiantamento de despesas
em nome de Fernando Cardenal de Moraes, constando no Doc 18 - Relação
Comprovante de despesas e Adiantamentos, anexo do relatório fiscal, que ocupava
cargo de gerência, como extraído abaixo:
(..)
-

sido novamente contratado pela PROSUL
em 14/07/2008;
- no Anexo VI- Anotações De Responsabilidade Técnica - CREA-SC verifica- se nos
documentos de autenticidade da ART. de 08/0 /2006, que o vínculo do Fernando com
a PROSUL era de empregado, porém este teria se desligado da PROSUL em
05/05/2005;
- .
. .
Diante destes elementos, entendo por comprovados os req

.
(...)
Nota-se que o segurado Giovanni Antonio Mantelli saiu da PROSUL em 16/10/08 e
ingressou no quadro de sócios da Start Up em 1 /09/08. Os demais ex- empregados da
PROSUL tiveram o interregno de cerca de três meses para integrar o quadro de sócios
da empresa prestadora.
Há elementos suficientes a demonstrar o vinculo destes sócios como segurados
empregados da PROSUL. Dentre os fatos apurados pela fiscalização destaco os
seguintes:
-

. s (Doc. 13 e Doc. 33
do REFISC.);
(...)
, e o
objeto social é a prestação de “serviços de manutenção de rede de informática,
equipamentos e periféricos, consultoria de informática, suporte, treinamento,
processamento de dados, análise e desenvolvimento de software”.
O objeto dos contratos de prestação de serviços, datados de 28/12/2006 e 28/12/2008,
não demonstram a prestação de serviços específicos, mas genéricos, conforme
transcrevo:
“serviços de consultoria, e assessoria em tecnologia da informação, suporte técnico,
manutenção, serviços de hospedagem, tratamento e processamento de dados, gestão de
banco de dados, análise, desenvolvimento de softwares e atividades correlatas”
A empresa Star Up não contratou empregados no período analisado, significando que
os serviços de fato foram prestados pessoalmente pelos sócios no mesmo endereço da
PROSUL.
(...)
“ ”

Fl. 13835
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

PROSUL.
(...)
Porém,

rroladas a seguir:
(...).

Resta demonstrada, portanto, a completa discrepância entre os fatos constantes
dos autos e a solução ofertada pela Turma a quo. Não foi a autuação lavrada por uma suposta
impossibilidade de terceirização da atividade-fim, e sim porque a fiscalização teria reunido
elementos para comprovar estar-se diante da figura de segurados obrigatórios do RGPS,
porquanto preenchidos os requisitos do inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/91.
As questões de ordem pública, embora sejam passíveis de conhecimento de
ofício nas instâncias ordinárias, dependem do prequestionamento, no estreito âmbito do recurso
especial, para que venham a ser suscitadas. Isso porque, o prequestionamento se configura
indispensável requisitos ao conhecimento dos recursos especiais, sem o qual não se pode decidir
sequer sobre matéria de ordem pública – nesse sentido: STJ. AgRe no Agr em REsp no 196.928-
CE, 3a Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6/4/2015.
Noutro giro, ainda em atenção aos precedentes proferidos pelo col. Superior
Tribunal de Justiça temos que, admitido o recurso especial com fundamento na violação de um
determinado texto legal, que tenha sido devidamente prequestionado no acórdão recorrido, nada
obsta a que, quando do julgamento, conheça o Superior Tribunal de Justiça, de ofício, de uma
matéria de ordem pública. Confira-se a ementa do seguinte precedente, de relatoria do saudoso
Min. Teori Zavascki:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EFEITO TRANSLATIVO.
CONHECIMENTO DE OFÍCIO DE QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA
(CPC, ARTS. 267, § 3o, E 301, § 4o). POSSIBILIDADE, NOS CASOS EM
QUE O NÃO ENFRENTAMENTO DESSAS QUESTÕES CONDUZ A UM
JULGAMENTO SEM NENHUMA RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA COM A
DEMANDA PROPOSTA.
1. Em virtude da sua natureza excepcional, decorrente das limitadas hipóteses
de cabimento (Constituição, art. 105, III), o recurso especial tem efeito
devolutivo restrito, subordinado à matéria efetivamente prequestionada,
explícita ou implicitamente, no tribunal de origem.
2. Todavia, embora com devolutividade limitada, já que destinado,
fundamentalmente, a assegurar a inteireza e a uniformidade do direito federal
infraconstitucional, o recurso especial não é uma via meramente consultiva,
nem um palco de desfile de teses meramente acadêmicas. Também na instância
extraordinária o Tribunal está vinculado a uma causa e, portanto, a uma
situação em espécie (Súmula 456 do STF; Art. 257 do RISTJ).
Fl. 13836
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

3. Assim, quando eventual nulidade processual ou falta de condição da
ação ou de pressuposto processual impede, a toda evidência, que o
julgamento do recurso cumpra sua função de ser útil ao desfecho da causa,
cabe ao tribunal, mesmo de ofício, conhecer da matéria, nos termos
previstos no art. 267, § 3o e no art. 301, § 4o do CPC.
Nesses limites é de ser reconhecido o efeito translativo como inerente
também ao recurso especial.
4. No caso dos autos, o acórdão recorrido, bem assim as questões federais
suscitadas no recurso especial, não têm relação de pertinência com a
controvérsia originalmente posta. Examinar tais questões em recurso especial
representaria, assim, atividade jurisdicional inútil, porque imprestável para o
desfecho da causa.
5. Recurso especial conhecido, para, de ofício, anular o acórdão que julgou o
agravo regimental.
(STJ. REsp no 609.144/SC, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Turma, julgado em 6/4/2004, DJ de 24/5/2004.)

Peço licença para transcrever as razões declinadas pela Min.a ELIANA
CALMON que, ao apreciar caso bastante similar ao ora sob escrutínio, pontuou que
[e]mbora não tenha sido objeto do recurso especial a questão relacionada à
legitimidade ativa da impetrante, contribuinte de fato do IPI, para requerer a
exclusão dos descontos incondicionais da base de cálculo da exação, verifico
que o Tribunal analisou essa questão, concluindo em sentido diametralmente
oposto à nova orientação desta Corte, firmada no julgamento do REsp
903.394/AL.
Ainda que não tivesse a Corte a quo examinado diretamente a questão, não
estaria impedido o STJ de proceder à sua análise, porque admitido o recurso
especial quanto à matéria de fundo.
Conforme jurisprudência assente desta Corte,

- .
Entretanto, a rigidez

-se os julga

. (STJ. EDcl no
REsp no 1.149.424/BA, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em
25/8/2010, DJe de 14/9/2010.)

A meu aviso, o acórdão recorrido seria passível de rescisão se em âmbito
judicial estivéssemos, eis que fundada em erro de fato verificável do exame dos autos – ex vi do
inc. XX do art. 966 do CPC – ou, no mínimo, deveria ter sido decretada sua nulidade por falta de
fundamentação – ex vi do inc. IV do art. 1.013 do CPC. Isso porque, como dito, a autuação não
se escora na terceirização da atividade-fim, e sim no preenchimento dos quatro requisitos
inarredáveis e cumulativos – (i) pessoalidade, (ii) habitualidade, (iii) subordinação e com
Fl. 13837
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 9202-011.169 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.720180/2013-18

pagamento de (iv) remuneração, ex vi da al. “a” do inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/91 – para a
“ ” -empregados.
As razões motivadoras do lançamento, solenemente negligenciadas pela Turma
a quo, a partir da equivocada premissa de que a autuação teria se dado por impossibilidade de
terceirização da atividade-fim, não podem, com a devida vênia, serem apreciadas nesta via
estreita por haver revolvimento de provas, além de ser possível cogitar violação ao princípio do
duplo grau de jurisdição – eis que a Turma Ordinária apreciou querela diversa da que lhe fora
submetida.
Em razão de o acórdão recorrido não ter analisado os reais motivos ensejadores
da autuação, de ofício, anulo-o, por carência de fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 13838
DF CARF MF
Original